Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601152-88.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
02/10/2025
Número: 0601152-88.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 30/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601152-88.2024.6.16.0050, que julgou totalmente improcedente a presente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral com relação à parcela remanescente da lide, que não foi objeto de desistência já
anteriormente homologada. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação "O
Trabalho Continua" e Ben Hur Custódio de Oliveira com fulcro nos art. 10, §3º da Lei n. 9.504/1997 e
art. 22 da Lei Complementar n. 64/1990, em face de Jussara Regina Leal, Denize Eloina Druciack
Carpio, Valdemir Santana Pinto, Leandro Andrade Preto, Sebastião Valter Fernandes, Diego Pereira
de Oliveira, Luis Gustavo Branco, Alex Luiz Nogueira, Djalma Aparecido dos Santos Junior, Sandra
Mara Aparecida do Prado, Anderson Dutra, Rosemeire Leal Tino, Sharles Tiepo da Silva, Eduardo
Henrique Moraes Coutinho e Edison Roberto da Silva. Alega-se que, o partido dos Investigados
registrou candidatura fraudulenta, ao passo que o candidato Anderson Dutra, foi apresentado
perante a Justiça Eleitoral como uma mulher transgênero, mas se apresentou durante todo o
período eleitoral como um homem cisgênero. Informam que Anderson Dutra se identificou por
anos como homem gay, sempre aderindo aos símbolos e cores do movimento LGBTQIA+, mas
jamais se apresentando pelo gênero feminino. Que não haveria qualquer evidência indicativa de
descoberta recente de sua identidade de gênero ou que estaria em processo de transição em
estágios iniciais. Ainda, apontam que não se refere a si mesmo no feminino e, embora não seja
"requisito para pessoas trans", não apresenta características físicas que indiquem alguma espécie
de tratamento hormonal. Entendem que ao longo de toda a sua campanha se portou como homem
cisgênero homossexual. Alegam ainda que, o mesmo partido registrou candidaturas fictícias, na
medida que três de suas candidatas mulheres, Jussara Regina Leal, Denize Eloina Druciak Carpio e
Sandra Mara Aparecida do Prado, não obtiveram votação expressiva, não teriam produzido material
de campanha, não tiveram apoio jurídico ou contábil, não mobilizaram contratados em suas
campanhas, além de que não se verificaria a existência de propagandas em meio digital. Assim,
imprescindível o reconhecimento do ânimo fraudulento de toda a chapa do Solidariedade-Araucária
nas eleições municipais de 2024, em que se utilizou de diversos instrumentos para tentar evitar o
lançamento das candidaturas de mulheres efetiva e minimamente competitivas.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALDEMIR SANTANA PINTO (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
SHARLES TIEPO DA SILVA (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)

SEBASTIAO VALTER FERNANDES (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
SANDRA MARA APARECIDA DO PRADO (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ROSEMEIRE LEAL TINO (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO BRANCO (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
LEANDRO ANDRADE PRETO (RECORRENTE)
SILVANA VIDAL FERNANDES (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE DELATTRE (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
JUSSARA REGINA LEAL (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
EDUARDO HENRIQUE MORAES COUTINHO
(RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
EDISON ROBERTO DA SILVA (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
DJALMA APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR
(RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
DENIZE ELOINA DRUCIAK CARPIO (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ANDERSON DUTRA (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ALEX LUIZ NOGUEIRA (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
O TRABALHO CONTINUA[REPUBLICANOS / UNIÃO / PSD] -
ARAUCÁRIA - PR (RECORRENTE)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)

JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
O TRABALHO CONTINUA[REPUBLICANOS / UNIÃO / PSD] -
ARAUCÁRIA - PR (RECORRIDA)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JUSSARA REGINA LEAL (RECORRIDA)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
DENIZE ELOINA DRUCIAK CARPIO (RECORRIDA)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
SANDRA MARA APARECIDA DO PRADO (RECORRIDA)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ROSEMEIRE LEAL TINO (RECORRIDA)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
EDISON ROBERTO DA SILVA (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
EDUARDO HENRIQUE MORAES COUTINHO (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
SHARLES TIEPO DA SILVA (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ANDERSON DUTRA (RECORRIDO)

MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
DJALMA APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ALEX LUIZ NOGUEIRA (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO BRANCO (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
SEBASTIAO VALTER FERNANDES (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
LEANDRO ANDRADE PRETO (RECORRIDO)
SILVANA VIDAL FERNANDES (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE DELATTRE (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
VALDEMIR SANTANA PINTO (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44738175
02/10/2025
16:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44738175 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.311

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0601152-
88.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: O TRABALHO CONTINUA[REPUBLICANOS / UNIÃO / PSD] - ARAUCÁRIA -
PR
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: ALEX LUIZ NOGUEIRA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRENTE: ANDERSON DUTRA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRENTE: DENIZE ELOINA DRUCIAK CARPIO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRENTE: DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRENTE: DJALMA APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A

Num. 44738175 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:40
RECORRENTE: EDISON ROBERTO DA SILVA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE MORAES COUTINHO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRENTE: JUSSARA REGINA LEAL
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRENTE: LEANDRO ANDRADE PRETO
ADVOGADO: SILVANA VIDAL FERNANDES - OAB/PR121545
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DELATTRE - OAB/PR82943
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRENTE: LUIS GUSTAVO BRANCO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRENTE: ROSEMEIRE LEAL TINO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRENTE: SANDRA MARA APARECIDA DO PRADO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRENTE: SEBASTIAO VALTER FERNANDES
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRENTE: SHARLES TIEPO DA SILVA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRENTE: VALDEMIR SANTANA PINTO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDA: JUSSARA REGINA LEAL
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDA: DENIZE ELOINA DRUCIAK CARPIO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDO: VALDEMIR SANTANA PINTO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDO: LEANDRO ANDRADE PRETO
ADVOGADO: SILVANA VIDAL FERNANDES - OAB/PR121545
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DELATTRE - OAB/PR82943
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDO: SEBASTIAO VALTER FERNANDES
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDO: DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDO: LUIS GUSTAVO BRANCO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDO: ALEX LUIZ NOGUEIRA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDO: DJALMA APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDA: SANDRA MARA APARECIDA DO PRADO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDO: ANDERSON DUTRA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDA: ROSEMEIRE LEAL TINO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDO: SHARLES TIEPO DA SILVA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDO: EDUARDO HENRIQUE MORAES COUTINHO

Num. 44738175 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:40
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDO: EDISON ROBERTO DA SILVA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDO: BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
RECORRIDA: O TRABALHO CONTINUA[REPUBLICANOS / UNIÃO / PSD] - ARAUCÁRIA -
PR
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
CASSAÇÃO DO DRAP. CANDIDATO QUE
SE
DECLARA
DO
GÊNERO
FEMININO. SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
REFORMA.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por
suposta fraude à cota de gênero nas
Eleições Municipais de 2024.
2. A AIJE foi proposta sob o fundamento de
que o partido Solidariedade teria incorrido
em fraude à cota de gênero mediante o
registro de um candidato, que, embora se
identificasse publicamente como homem,

Num. 44738175 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:40
teria se declarado mulher no Requerimento
de Registro de Candidatura.
3. O Juízo sentenciante entendeu que não
havia provas suficientes para determinar a
fraude
alegada,
fundamentando
sua
decisão na premissa de que a Justiça
Eleitoral deve reconhecer a identidade de
gênero a partir da autodeclaração do(a)
candidato(a).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a necessidade do litisconsórcio
passivo necessário com o partido político;
(ii)verificar
a
legitimidade
passiva
do
dirigente partidário; (iii) determinar se houve
preclusão do questionamento do gênero do
candidato; (iv) determinar se houve fraude à
cota de gênero nas Eleições Municipais de
2024, considerando a autodeclaração de
gênero do candidato e as evidências de sua
apresentação pública e vivência social no
gênero
masculino;
(v)
verificar
a
responsabilidade do dirigente partidário e
do candidato na eventual ocorrência da
fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal Superior Eleitoral não admite o
partido político ou coligação como litisconsorte
passivo necessário em Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE), pois as sanções de
inelegibilidade e cassação de registro ou diploma
não se aplicam a pessoas jurídicas. Ausência de
legitimidade passiva da agremiação partidária.
Preliminar rejeitada.
6. A regra de preclusão para impugnação de registros de candidatura não se aplica a casos de fraude à cota
de gênero. A caracterização da fraude, conforme a Súmula nº 73 do TSE, exige a análise de fatos ocorridos
durante a campanha eleitoral, tornando impossível sua articulação antes dos atos de campanha. Preliminar
afastada.
7. O dirigente partidário é parte legítima para responder à ação, vez que foi incluído no polo passivo e os
fatos narrados conduzem à consequência jurídica aplicada a ele.
8. No mérito, a Justiça Eleitoral deve
considerar a autodeclaração de gênero do
candidato, mas essa autodeclaração não é

Num. 44738175 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:40
absoluta e deve ser analisada em conjunto
com outras evidências.
9. No caso concreto, embora o candidato
tenha se declarado do gênero feminino no
registro de candidatura, as provas dos
autos demonstram que sua apresentação
pública,
vivência
social
e
campanha
eleitoral ocorreram no gênero masculino.
10. A conduta do candidato configurou
utilização indevida da cota mínima de
gênero, frustrando o objetivo da norma de
promover
a
efetiva
participação
de
mulheres no processo eleitoral.
11. O dirigente partidário, responsável pela
estruturação da chapa e das candidaturas,
é corresponsável pela fraude à cota de
gênero, por ter falhado em manter candidaturas femininas juridicamente viáveis.
12. O candidato anuiu com a fraude ao
confirmar a anotação incorreta em seu
registro de candidatura, demonstrando sua
responsabilidade subjetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso dos investigados desprovido.
Recurso dos investigantes provido para
reconhecer a prática de fraude à cota de
gênero, nas eleições proporcionais do
Município de Araucária/PR, nas eleições de
2024.
Tese de Julgamento:
1. Não é admitido o partido político ou
coligação como litisconsorte passivo necessário
em Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE), pois as sanções de inelegibilidade e
cassação de registro ou diploma não se aplicam a
pessoas jurídicas.
2. A regra de preclusão para impugnação de registros de candidatura não se aplica a casos de fraude à cota
de gênero, já que a súmula nº 73 do TSE, exige a análise de fatos ocorridos durante a campanha eleitoral.
3. O dirigente partidário pode ser incluído no polo passivo de uma AIJE por fraude à cota de gênero, diante
de sua responsabilidade na assinatura dos atos partidários.

Num. 44738175 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:40
4. A autodeclaração de gênero para fins
eleitorais não é absoluta e deve ser
analisada em conjunto com outras evidências da vivência social e
apresentação pública do candidato.
5. Configura fraude à cota de gênero a
candidatura formalmente feminina, mas cuja
apresentação pública e campanha eleitoral
ocorrem no gênero masculino, frustrando o
objetivo da norma de promover a efetiva
participação de mulheres no processo
eleitoral.
6. São responsáveis pela fraude à cota de
gênero o dirigente partidário que falha em
manter
candidaturas
femininas
juridicamente viáveis e o candidato que anui
com a fraude ao confirmar informações
incorretas em seu registro de candidatura.
Dispositivos Relevantes Citados:
CF/1988, art. 1º, II, III e V;
Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º;
Lei Complementar nº 64/90, art. 22, XIV;
Código Eleitoral, art. 222, art. 224;
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 17, §§
5º, 5º-A e 5º-B;
Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 8º, §1º,
art. 10;
CPC, arts. 4º, art. 373, I e 488;
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, REspe nº 193-92, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJE 04/10/2019;
TSE, AgR no AREspe 060068534/BA, Rel.
Min. Raul Araújo Filho, DJe 13.5.2024; TSE,
AREspe 0600002-81, Rel. Min. Sérgio
Banhos, DJE 8.5.2023; TSE,
AgR-REspe 0600311-66, Rel. Min. Raul

Num. 44738175 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:40
Araújo Filho, DJE 12.5.2023;
TSE, REspe 060000266, Rel. Min. Floriano
de Azevedo Marques, DJE 3.5.2024;
TSE,
AIJE
nº
0600814-85/DF,
DJe
1º/8/2023;
TSE, Consulta 0604054-58, Relator Min.
Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
3.4.2018;
TRE-PR, RE 060022691/PR, rel. Des.
Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE
18/07/2025;
TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL
nº060046853, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz
Osório Moraes Panza, Publicação: DJE -
DJE, 29/05/2025;
TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL
nº060080889, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: DJE - DJE, 30/05/2025;
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL NA AIJE
nº060057340, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação:
DJE - DJE, 06/05/2025;
TRE-PR,
AIJE
nº060071208,
Acórdão,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE,
21/10/2022;
TRE-PB, AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO
ELETIVO
nº060000146,
Acórdão, Relator(a) Des. FÁBIO LEANDRO
DE ALENCAR CUNHA, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 31/05/2022;
STF, ADI 6.338; STF, ADI nº 7.197/DF, DJe
7/12/2023; STF, RE nº670.422, j. 15-8-
2018;
TSE, AREspE nº 0600441–90/CE, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em
sessão realizada por meio eletrônico de 19
a 29.8.2022.

Num. 44738175 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41

DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos
recursos, no mérito, por maioria, negou provimento ao recurso dos investigados, e, deu
provimento ao recurso dos investigantes, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 22/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos Eleitorais interpostos, de um lado, pela Coligação “O Trabalho
Continua” e por Ben Hur Custódio de Oliveira, e, de outro, pelos candidatos integrantes da
chapa proporcional do Solidariedade no Município de Araucária/PR, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária/PR, a qual julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta pelos primeiros recorrentes. (id. 44635806 e
44635794 ).
Na origem, cuida-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta pelos primeiros
recorrentes sob o fundamento de que o partido Solidariedade teria incorrido em fraude à cota de
gênero prevista no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97, mediante o registro da candidatura de
Anderson Dutra, pessoa que, embora se identificasse publicamente como homem, teria se
declarado mulher no Requerimento de Registro de Candidatura. (Id. 44635579)
O Juízo sentenciante proferiu sentença entendendo que não havia provas suficientes para
determinar a fraude alegada. Fundamentou sua decisão na premissa de que a Justiça Eleitoral
deve reconhecer a identidade de gênero a partir da autodeclaração do(a) candidato(a), não
cabendo à instância eleitoral adotar outros critérios para aferição dessa condição.
Adicionalmente, reconheceu a ilegitimidade passiva de Edison Roberto da Silva, então presidente
municipal do partido, por ausência de imputação de conduta específica ou pedido de condenação
contra ele. (id. 44635788)
Investigantes e investigados recorreram.
Em suas razões recursais (id. 44635794), a parte autora sustenta, em síntese, que as provas dos
autos, segundo sua compreensão, é suficiente para se reconhecer a ocorrência de fraude à cota
de gênero em relação a apresentação de Anderson Dutra, como uma candidata no DRAP do
partido Solidariedade no município de Araucária, fazendo-se necessária a declaração de nulidade
do DRAP da chapa inscrita, sobretudo diante do evidente animus fraudulento da conduta acima

Num. 44738175 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
provada.
Defende que no transcurso do processo, em nenhum momento foi juntada qualquer imagem,
documento, áudio, ou outro elemento capaz de demonstrar que, em qualquer cenário ou contexto,
tenha alguma vez Anderson Dutra se identificado como mulher ou como transgênero.
Aduz, ainda, que Edison Roberto da Silva deve figurar no polo passivo da demanda, em virtude
de sua responsabilidade como presidente do partido, à época, pelos Registros de Candidaturas e
Ata de Convenção Partidária ex-Presidente do Solidariedade, inicialmente excluído de ação por
falta de imputação específica, pois a anuência do Presidente torna a exclusão impossível e
justifica a condenação. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso
Eleitoral, para que seja determinada a PROCEDÊNCIA dessa Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, a fim de cassar o DRAP apresentado pelo Partido Solidariedade de Araucária nas
Eleições de 2024, cassar os diplomas de todos os candidatos a ele vinculados, declarar a
nulidade dos votos obtidos pelo partido nas Eleições Municipais de 2024, bem como declarar a
inelegibilidade de seus candidatos por 8 (oito) anos a partir das eleições de 2024, na forma do
artigo 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90.
Por outro lado, os investigados alegam (id. 44635806) que a preliminar de litisconsórcio passivo
necessário com o partido político, se aceita, levaria à extinção do processo por decadência da
AIJE. Argumentam que a sentença errou ao afastar essa preliminar, pois a inicial imputou a
suposta fraude diretamente ao partido, exigindo sua citação para defesa. A omissão da sentença
em citar o partido violou a ampla defesa e o contraditório. Com o prazo decadencial esgotado, a
não formação do litisconsórcio passivo necessário com o partido deveria resultar na extinção do
processo sem julgamento de mérito. Requerem o conhecimento e provimento do recurso para
reconhecer o litisconsórcio passivo necessário, extinguindo o feito, visto o prazo para inclusão do
partido já ter decaído.
Foram apresentadas contrarrazões em id. 44635807 e id. 44635814, nas quais as partes
recorridas pugnam pelo desprovimento do recurso da parte adversa.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer de mérito manifestando-se pelo
desprovimento do recurso eleitoral interposto pela parte investigada e pelo parcial provimento do
recurso da parte investigante, eis que “demonstrada a fraude à cota de gênero, o que impõe-se o
provimento parcial do recurso interposto pela parte autora, a fim de reformar a sentença que
julgou improcedente a AIJE, reconhecendo-se a ocorrência de fraude à cota de gênero nas
Eleições Municipais de 2024 em Araucária, com a consequente cassação do DRAP, anulação
dos votos da legenda e declaração de inelegibilidade de Edison Roberto da Silva, nos termos do
art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90. devendo ser parcialmente provido o recurso
eleitoral (id. 44640534).
É o relatório.

VOTO VENCEDOR
Trata-se de dois recursos eleitorais interpostos pela Coligação "O Trabalho Continua" e por Ben

Num. 44738175 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
Hur Custódio de Oliveira, e outro, pelos candidatos integrantes da chapa proporcional do
Solidariedade no Município de Araucária/PR, contra sentença proferida pelo Juízo da 50ª Zona
Eleitoral, em Araucária/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada ao argumento de fraude à cota de gênero (art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97) (id.
44635806 e 44635794).

II.I. Admissibilidade
A publicação da r. sentença se deu em 18/06/2025 (quarta-feira), por meio do DJE (id.
44635791), e o protocolo do recurso eleitoral dos investigados é datado de 25/06/2025 (quarta-
feira, id. 44635794), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no caput do art. 51, da Res. nº
23.608/2019-TSE, considerando a suspensão dos prazos processuais nos dias 19 e 20 de junho.
Igualmente tempestivo, o recurso referente à decisão dos Embargos de Declaração, opostos
pelos investigados, foi interposto em 11/07/2025 (sexta-feira), com a publicação da decisão
ocorrendo em 08/07/2025 (terça-feira) (id. 44635803).
Presentes os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos
recursos eleitorais.

II.II. Da importância primordial da proteção da participação feminina na vida política por
meio das cotas de gênero previstas no art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97
O tema das cotas de gênero é discutido dentro do contexto das eleições proporcionais e tem
como lastro os "valores atinentes à cidadania, dignidade da pessoa humana, igualdade e
pluralismo político que fundamentam o Estado Democrático brasileiro (CF, art. 1º, II, III e V)"
(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas, 20ed. rev., atual. e amp., 2024, p. 317).
Em breve resgate histórico, a legislação nacional passou a endereçar a questão das cotas de
gênero, ainda que de forma tímida, com a edição da Lei nº 9.100/95, com a normatização das
eleições municipais de 1996, que em seu art. 11, § 3º, determinava a reserva de "Vinte por cento,
no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação deverão ser preenchidas por candidaturas de
mulheres".
O tema foi igualmente acolhido na redação original do art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97, com a
ressalva de que sua redação originária se valia da expressão "deverá reservar", sendo alterado
para a expressão imperativa "preencherá" por meio da Lei nº 12.034/2009. Eis o vigente texto:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a
Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total
de até 100% (cem por cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um).
(Redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021)
[...]

Num. 44738175 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Raquel Cavalcanti Ramos Machado e Jéssica Teles de Almeida apontam, com acuidade, que
"essa mudança se deu porque os partidos políticos não estavam lançando candidatas no
percentual de 30%, mas apenas registrando, praticamente, 70% das vagas de candidaturas a que
tinham direito com os candidatos do sexo masculino" (Abuso de poder político-partidário e a
fraude às cotas de candidaturas por gênero. (In: FUX, Luiz; PELEJA JUNIOR, Antônio Veloso,
ALVIM, Frederico Franco et al (Coords). Direito Eleitoral: Temas relevantes. Curitiba: Juruá, 2018,
p.126), arrematando ainda, após a exposição da evolução normativa da rede de proteção e
incentivo à participação feminina na política que se nota:
"preocupação constante do Estado brasileiro com a promoção desse bem, tanto
que algumas alterações legislativas foram realizadas após a instituição das cotas,
fosse na tentativa de lhes dar mais efetividade, fosse para instituir mais ações de
proteção e promoção à participação política da mulher. Considerando a importância
dos partidos políticos no processo eleitoral, desde a convenção, passando pelo
registro de candidatura e pela realização da campanha, a agremiação partidária
aparece como o principal destinatário da política de inclusão e fomento desse bem
jurídico em discussão" (idem, ibidem, p. 127).
A inauguração de igual frente de defesa da participação política feminina por parte do Tribunal
Superior Eleitoral adveio com o julgamento do Recurso Especial nº 193-92, de Valença do Piauí,
extraindo-se de sua ementa:
RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. PREFEITO. VICE-
PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA
LC 64/90. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
[...]
TEMA DE FUNDO. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
ROBUSTEZ. GRAVIDADE. AFRONTA. GARANTIA FUNDAMENTAL. ISONOMIA.
HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF/88.
4. A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre
homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei
9.504/97 - a partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo
político, à cidadania e à dignidade da pessoa humana - e a prova de sua ocorrência
deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso, o que
se demonstrou na espécie.
5. A extrema semelhança dos registros nas contas de campanha de cinco
candidatas - tipos de despesa, valores, data de emissão das notas e até mesmo a

Num. 44738175 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
sequência numérica destas - denota claros indícios de maquiagem contábil. A essa
circunstância, de caráter indiciário, somam-se diversos elementos específicos.
6. A fraude em duas candidaturas da Coligação Compromisso com Valença I e em
três da Coligação Compromisso com Valença II revela-se, ademais, da seguinte
forma: a) Ivaltânia Nogueira e Maria Eugênia de Sousa disputaram o mesmo cargo,
pela mesma coligação, com familiares próximos (esposo e filho), sem nenhuma
notícia de animosidade política entre eles, sem que elas realizassem despesas com
material de propaganda e com ambas atuando em prol da campanha daqueles,
obtendo cada uma apenas um voto; b) Maria Neide da Silva sequer compareceu às
urnas e não realizou gastos com publicidade; c) Magally da Silva votou e ainda
assim não recebeu votos, e, além disso, apesar de alegar ter sido acometida por
enfermidade, registrou gastos - inclusive com recursos próprios - em data posterior;
d) Geórgia Lima, com apenas dois votos, é reincidente em disputar cargo eletivo
apenas para preencher a cota e usufruir licença remunerada do serviço público.
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº19392, Acórdão, Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 04/10/2019).

O tema então passou a frequentar as decisões da Justiça Eleitoral e, mais especialmente, do
Colendo Tribunal Superior Eleitoral, até o ponto de maturação que permitiu a edição do verbete nº
73, da súmula do entendimento daquela Corte Superior, nos seguintes termos:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante;
e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos
diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência
ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);

Num. 44738175 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código
Eleitoral.
Fixadas as premissas teóricas, passo à análise do caso concreto.

II.III. MÉRITO
II.II.i. Litisconsórcio Passivo Necessário
As razões recursais dos investigados defendem a legitimidade passiva do partido Solidariedade
decorrente da necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o partido político
Solidariedade de Araucária/PR. Argumentam que, se a preliminar fosse aceita, levaria à extinção
do processo por decadência da AIJE. Defendem que a sentença errou ao afastar essa preliminar,
pois a inicial imputou a suposta fraude diretamente ao partido, exigindo sua citação para defesa.
Aduz que a omissão da sentença em citar o partido violou a ampla defesa e o contraditório. Com
o prazo decadencial esgotado, a não formação do litisconsórcio passivo necessário com o partido
deveria resultar na extinção do processo sem julgamento de mérito.
Não assiste razão ao Recorrente.
Com efeito, na hipótese foi ajuizada ação de investigação judicial em face da Coligação PSL/
Solidariedade por suposta fraude à cota de gênero.
O Colendo Tribunal Superior Eleitoral não admite o partido político ou coligação como
litisconsorte passivo necessário na Ação de Investigação Judicial Eleitoral, visto que não lhes é
aplicável a sanção de inelegibilidade e de cassação do registro ou diploma.
Efetivamente, no polo passivo da AIJE pode figurar candidato, pré-candidato e também qualquer
pessoa que haja contribuído para a prática abusiva, não sendo partes passivas legítimas,
contudo, a pessoa jurídica, bem como partido político ou coligação, por não se sujeitarem às
sanções próprias da ação (inelegibilidade, cassação do registro ou do diploma do candidato).
Ao comentar o assunto, assim ensina RODRIGO LOPEZ ZILIO :
São legitimados passivos para responder à AIJE, o candidato e terceiros, já que a
norma prevê o aforamento em face de quantos "quantos hajam contribuído para a
prática do ato" (art. 22, XVI, da LC nº 64/90). Porque inexiste sanção adequada a
ser imposta à pessoa jurídica na AIJE "pura", somente a pessoa física e o
candidato são legitimados passivos da demanda.

Nesse sentido é a orientação já há muito consolidada do TSE:
REPRESENTAÇÃO. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO. ABUSO DO

Num. 44738175 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. USO DE TRANSPORTE OFICIAL. ATOS DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PELAS DESPESAS
EFETUADAS. INFRAÇÃO AOS ARTS. 73, I, E 76 DA LEI Nº 9.504/97.
PRELIMINARES. FALTA DE INDICAÇÃO DE REPRESENTADOS. INÉPCIA DA
INICIAL. REJEIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ARQUIVAMENTO.
(...) Pessoas jurídicas não podem integrar o polo passivo em ação de investigação
judicial eleitoral pela razão de não estarem sujeitas às penas previstas na Lei
Complementar no 64/90. (...)
(Rp nº 1033, Rel. Min. FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA, DJ 13/12/2006).

ELEIÇÕES 2016. INELEGIBILIDADE. ALÍNEA J. LEI COMPLEMENTAR 64/90,
ARTIGO 1º, INCISO I. CONDENAÇÃO. CONDUTA VEDADA. AGENTE PÚBLICO.
MULTA. CANDIDATO. CASSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO.
1. Nos termos do art. 1º, I, j, da Lei Complementar 64/90, são inelegíveis para
qualquer cargo "os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por
captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de
campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais
que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a
contar da eleição".
(...)
12. Consoante pacífica jurisprudência deste Tribunal, na hipótese de captação ilícita
de sufrágio, somente o candidato que praticou a compra de voto ou a ela anuiu tem
legitimidade para compor o polo passivo da representação (RO 6929-66, rel. Min.
Laurita Vaz, DJE de 30.5.2014; RO 1800-81, rel. Min. Dias Toffoli, DJE de
30.4.2014; REspe 39364-58, rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 3.2.2014; REspe
19.566, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 26.4.2002; RP 3-73, rel.
Min.Peçanha Martins, DJ de 26.8.2005), e, "uma vez reconhecida a captação ilícita
de sufrágio, a multa e a cassação do registro ou do diploma são penalidades que se
impõem ope legis. Precedentes: AgRg no RO 791/MT, rel. Min. Marco Aurélio, DJ
de 26.8.2005; REspe 21.022/CE, rel. Min. Fernando Neves, DJ de 7.2.2003; AgRg
no REspe 25.878/RO, desta relatoria, DJ de 14.11.2006" (REspe 277-37, rel. Min.
José Delgado, DJ de 1º.2.2008). (Recurso Especial Eleitoral nº 40487, Acórdão,
Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 27/10/2016)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. COTA DE GÊNERO.

Num. 44738175 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
NÃO INCLUSÃO DE CANDIDATO ELEITO NO POLO PASSIVO. NÃO
OBSERVÂNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DIPLOMAÇÃO.
DECADÊNCIA. DESPROVIMENTO. I.CASO EM EXAME.
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que extinguiu, com
resolução de mérito, AIJE proposta pela Federação, em razão da ausência de
inclusão do candidato eleito no polo passivo até a data limite da diplomação e
consequente decadência para a propositura válida da ação.
2.A AIJE visava o reconhecimento de fraude à cota de gênero nas Eleições 2024 e
a consequente cassação do DRAP e diplomas dos candidatos eleitos, sob o
argumento de candidaturas femininas fictícias e descumprimento do percentual
mínimo de gênero. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3.A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a ausência do candidato
eleito no polo passivo da AIJE que visa a cassação do DRAP e diplomas por fraude
à cota de gênero até a data da diplomação acarreta a decadência da ação,
considerando a necessidade de litisconsórcio passivo necessário; (ii) verificar a
legitimidade passiva de partido político em AIJE que versa sobre fraude à cota de
gênero. III.RAZÕES DE DECIDIR.
4.Litisconsórcio passivo necessário: A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido
de que, em AIJE que busca a cassação do DRAP e diplomas por fraude à cota de
gênero, a presença do candidato eleito no polo passivo é indispensável,
configurando litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a decisão o afeta
diretamente.
5.Decadência: A inclusão do litisconsorte passivo necessário deve ocorrer dentro
do prazo para o ajuizamento da AIJE, qual seja, até a data da diplomação dos
eleitos. Ultrapassado esse prazo sem a inclusão do candidato eleito, ocorre a
decadência do direito de ação.
6.Ilegitimidade passiva do partido político: Partidos políticos, enquanto pessoas
jurídicas, não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da AIJE, pois não
podem suportar as sanções de cassação de mandato e inelegibilidade.
IV.DISPOSITIVO E TESE.
7.Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que extinguiu a AIJE, com
resolução de mérito, em razão da decadência decorrente da ausência de citação do
candidato eleito até a data da diplomação.
Tese de Julgamento:
1.Em AIJE que busca a cassação do DRAP e diplomas por fraude à cota de
gênero, a ausência do candidato eleito no polo passivo configura ausência de
litisconsórcio passivo necessário.

Num. 44738175 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
2.A não inclusão do litisconsorte necessário até a data da diplomação acarreta a
decadência do direito de ação.
3. Partidos políticos não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da AIJE,
uma vez que não podem ser diretamente afetados pelas sanções eleitorais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.14, §10; Lei nº9.504/1997, art.10, §3º;
CPC, art.114; CPC, art.487, II. Jurisprudência relevante citada: TSE, RESPE
nº060203374, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE 02/12/2020; TSE,
REspe nº68565, Rel. Min. Jorge Mussi, Rel. desig. Min. Luís Roberto Barroso, DJe
31/08/2020; TSE, REspe 2-32/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 08/03/2021;
TSE, Recurso Especial Eleitoral nº19392, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 04/10/2019;
STF, ADI 5617, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 15/03/2018; TSE, Consulta
060025218/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJE de 15/08/2018; TSE, AgR em Agravo
de Instrumento nº35478, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
19/06/2020; TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº060182264, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE 15/02/2024 (TRE-PR - RECURSO ELEITORAL nº060046853, Acórdão,
Relator(a) Des. Luiz Osório Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 29/05/2025).
(grifou-se)

Assim, no que toca aos partidos políticos é vedada sua integração no polo passivo da lide, porque
na ação de investigação judicial eleitoral por fraude à cota de gênero são cabíveis apenas
sanções de inelegibilidade e cassação do registro ou diploma, penalidades extensíveis apenas às
pessoas físicas.
Portanto, considerando que o recurso dos investigados se restringe à alegação de necessidade
de litisconsórcio passivo com o partido político, nega-se provimento ao recurso.

II.II.ii. - Inexistência de preclusão do questionamento de Anderson Dutra
Inicialmente, cumpre anotar que não há óbice para o uso de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) com fundamento na inobservância de cota de gênero, eis que entendida como
espécie de fraude pelo C. Tribunal Superior Eleitoral:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.
CORRUPÇÃO. FRAUDE. COEFICIENTE DE GÊNERO.
1. Não houve violação ao art. 275 do Código Eleitoral, pois o Tribunal de origem se
manifestou sobre matéria prévia ao mérito da causa, assentando o não cabimento
da ação de impugnação de mandato eletivo com fundamento na alegação defraude
nos requerimentos de registro de candidatura.
2. O conceito da fraude, para fins de cabimento da ação de impugnação de
mandato eletivo (art. 14, § 10, da Constituição Federal), é aberto e pode englobar
todas as situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade do mandato

Num. 44738175 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
eletivo são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei. A
inadmissão da AIME, na espécie, acarretaria violação ao direito de ação e à
inafastabilidade da jurisdição.
Recurso especial provido.
(Recurso Especial Eleitoral nº149, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da
Silva, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 21/10/2015).

Em segundo momento, registra-se que a regra de preclusão para a impugnação de registros de
candidatura em razão do descumprimento de normas infraconstitucionais, prevista para os
Recursos contra a Expedição de Diploma por meio da Súmula 47, do Colendo Tribunal Superior
Eleitoral, não se aplica ao caso concreto, eis que se trata de fraude e não de aferição de
condições de elegibilidade ou causas de inelegibilidade.
Nesse passo, o que se constata é que a fraude é causa de pedir da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral que encontra assento constitucional, ainda que a sua operacionalização possa se
concretizar pelo aparente cumprimento de normas infraconstitucionais e, justamente em razão de
sua posição no ordenamento jurídico é que não pode ser afetada pela preclusão como, inclusive,
pontua Rodrigo López Zilio:
"Forçoso concluir pelo descabimento da preclusão na AIME, porquanto se trata de
ação de cunho constitucional (art. 14, § 9º, da CF) e, nesse contexto, não há como
restringir a eficácia de norma com esse status a partir de interpretação com base
em dispositivo de caráter infraconstitucional (art. 259, caput, do CE). A preclusão
cede passo quando confrontada com matéria de cunho constitucional e, por isso,
não pode ser arguida em AIME" (In: Manual de Direito Eleitoral. Salvador:
JusPodivm, 8ed., rev. atual. e amp., 2022, p. 704).

Por fim, não se pode descurar de que após a edição da Súmula nº 73, do Tribunal Superior
Eleitoral, que fixou um conjunto de critérios fáticos para a caracterização da fraude à cota de
gênero que somente pode ser aferido durante a campanha eleitoral, tornar-se-ia conduta
impossível ao Recorrente a articulação da dita fraude antes de cumpridos os atos de campanha.
Nesse mesmo sentido, já decidiu esta e. Corte Eleitoral nos autos nº 0600226-91, de minha
Relatoria. Confira-se:
Não há preclusão para o ajuizamento da AIME, pois a alegação de fraude, que é o
fundamento da ação, não se confunde com a aferição de condições de elegibilidade
ou causas de inelegibilidade, além de que a caracterização da fraude à cota de
gênero, conforme a Súmula nº 73 do TSE, demanda a análise de fatos ocorridos
durante a campanha eleitoral, pois a rejeição à candidatura pelo eleitorado não é
um sinônimo de fraude à cota de gênero. (TRE-PR. REl 060022691/PR, rel. Des.
Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE 18/07/2025)

Num. 44738175 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41

E também da Corte Regional Eleitoral da Paraíba:
ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. FRAUDE
NO PREENCHIMENTO DA COTA DE GÊNERO. PRELIMINAR DE NULIDADE
ABSOLUTA
DAS
PROVAS
PRODUZIDAS
EM
AUDIÊNCIA.
REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE
PRECLUSÃO
E
DE
COISA
JULGADA.
REJEIÇÃO.
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE
DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
ESCOLHA EM CONVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO NO REGISTRO
DE CANDIDATURA INDEFERIMENTO DOS REGISTROS POR AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO
MÍNIMA.
AUSÊNCIA
DE
ATOS
ELEITORAIS
E
DE
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA. NÃO ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA PARA A CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E DE
GASTOS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DIVULGAÇÃO
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL
DE
CANDIDATURA
ADVERSÁRIA. VOTAÇÃO INEXPRESSIVA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA
DEMANDA. CASSAÇÃO DE TODOS OS REGISTROS LANÇADOS PELA
COLIGAÇÃO A FORÇA DO TRABALHO V AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL NO ESTADO DA PARAÍBA NAS ELEIÇÕES DE 2018. ANULAÇÃO
DOS VOTOS ATRIBUÍDOS AO AGRUPAMENTO PARTIDÁRIO. RECURSO
ORDINÁRIO COM EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DA
DECISÃO EM CASO DE NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
[...]
3. Considerando que não se pode exigir que ações ou omissões praticadas ou
incorridas no curso da campanha eleitoral ou após as eleições sejam objeto de
impugnação ao Requerimento de Registro de Candidatura ou ao Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários, bem como pela falta de identidade plena entre o
DRAP e a presente AIME, já que apenas esta tem por objeto a apuração da
existência de fraude, impõe-se a rejeição das preliminares de preclusão e de coisa
julgada do DRAP.
[...]
(AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO nº060000146, Acórdão,
Relator(a) Des. FÁBIO LEANDRO DE ALENCAR CUNHA, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 31/05/2022).
É de se anotar, ainda, que não havia razão, à época, para se impugnar o DRAP Partidário,
simplesmente pelo fato de Anderson Dutra ter se declarado do gênero feminino, já que essa
autodeclaração é válida, a teor do que estabelece o art. 17, da Res. TSE nº 23.609/2019, que
assim dispõe:

Num. 44738175 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
Art.17 - Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e candidatos
para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas
e as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de
lugares a preencher mais 1 (um) ( Lei nº9.504/1997, art.10, caput ) (redação dada
pela Resolução nº23.675/2021).
(...)

§5º - Para fins dos cálculos a que se referem os §§2º a 4º deste artigo, será
considerado o gênero declarado no registro de candidatura, ainda que
dissonante do Cadastro Eleitoral. (redação dada pela Resolução nº23.675/2021).
(...)
§6º - A extrapolação do número de candidaturas ou a inobservância dos limites
máximo e mínimo de candidaturas por gênero é causa suficiente para o
indeferimento do pedido de registro do partido político ou da federação (DRAP), se
esta(este), devidamente intimada(o), não atender às diligências referidas no art.36
desta Resolução (redação dada pela Resolução nº23.675/2021).

Dessa forma, depreende-se que eventual impugnação ao registro de candidatura por
inobservância dos limites máximo e mínimo de candidaturas por gênero deve levar em
consideração o gênero indicado no registro de candidatura, quanto a isso não há dúvida.
Disso decorre que, no momento do registro, NÃO havia justificativa para se impugnar o DRAP
Partidário, simplesmente pelo fato de Anderson Dutra ter se declarado do gênero feminino, já que
tal possibilidade é albergada pela Res. TSE nº 23.609/2019 e se a campanha tivesse se
desenvolvido em torno da ótica feminina, não haveria razão para apuração de suposta a fraude
via AIJE ou AIME.
Porém, eventual fraude pode surgir no momento em que, apesar de ter havido a declaração do
gênero feminino, a campanha é realizada social e eleitoralmente sob a perspectiva masculina de
gênero, o que pode indicar uma burla à política afirmativa em favor das mulheres, inclusive as
mulheres trans, autorizando a discussão pela via da AIJE.
Portanto, dou provimento ao recurso quanto ao ponto para afastar a preliminar de preclusão.

II.II.iii. Do caso concreto
A r. sentença de Origem assim enfrentou a questão da fraude à cota de gênero concluindo, em
resumo, que:

Num. 44738175 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
32. Por fim, os investigados arguiram a existência de preclusão para impugnação do gênero
indicado por ANDERSON DUTRA em seu registro de candidatura, uma vez que não veio a ser
efetivada dentro do prazo previsto no artigo 34, §1º, inciso II, e no artigo 40, caput, ambos da
Resolução TSE nº23.609/2019, que prescrevem que:
(...)
33.E, no caso, tem-se que assiste razão aos investigados quando defendem que a
matéria estaria preclusa.
34.Isso porque, contrariamente do que costuma se verificar nas alegações de
fraude à cota de gênero e ao disposto no artigo 10, §3º, da Lei nº9.504/1997, em
que a aferição de sua ocorrência se dá justamente a partir de atos posteriores ao
registro de candidatura, desenvolvidos ao longo da campanha eleitoral - votação
zerada ou inexpressiva, prestação de contas zerada ou ausência de movimentação
financeira relevante e ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros, nos moldes da Súmula nº73 do TSE,
aprovada em 2024 pela Corte, justamente com o intuito de estabelecimento de
padrão a ser adotado pela Justiça Eleitoral para as Eleições Municipais do mesmo
ano -, tem-se, na hipótese em tela, que a existência da suposta fraude estaria
embasada em situação fática que poderia ser verificada no ato do registro do DRAP
e do correspondente registro individual de candidatura - tanto que os investigantes,
no intuito de demonstrar a procedência de sua tese, apresentaram elementos
probatórios a respeito da vida, relações sociais e conduta de ANDERSON DUTRA,
anteriormente ao período eleitoral, muitas vezes com anos de antecedência, o que
demonstraria a ausência de elementos indicativos de que seria pessoa transgênera.
35.Portanto, sem adentrar no mérito da procedência ou não da pretensão, na
situação em apreço se está diante de fato que deveria ser objeto de impugnação
por ocasião do prazo computado da publicação do Edital pertinente ao DRAP do
Partido Solidariedade deste Município ou, ainda, da publicação do RRC de
ANDERSON DUTRA. Todavia, desta forma não procederam os interessados, em
espécie, quase, de nulidade de algibeira.
36.Diante de tais particularidades, deve ser aplicada, por analogia e mutatis
mutandis, o enunciado da Súmula nº11 do TSE ao caso, uma vez que, conforme
artigo 17, §6º, da Resolução TSE nº23.609/2019, a ausência de impugnação
oportuna quanto a suposto não cumprimento de requisito essencial para
deferimento de DRAP, mas sem lastro constitucional, e cuja possibilidade de
aferição era contemporânea à publicação do Edital pertinente, leva à conclusão de
preclusão da matéria:
Súmula nº11 - Tribunal Superior Eleitoral: No processo de registro de candidatos, o
partido que não o impugnou não tem legitimidade para recorrer da sentença que o
deferiu, salvo se se cuidar de matéria constitucional.
37.Tem-se, por conseguinte, que comporta acolhimento a preliminar de preclusão

Num. 44738175 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
arguida pelos investigados.
38.Contudo, ainda que se adentrasse no mérito da causa, tenho que a pretensão
dos investigantes não comportaria acolhimento, pelos motivos que passo a
demonstrar, em atenção ao disposto nos artigos 4º e 488 do CPC (o que beneficia
todos os investigados, inclusive EDISON ROBERTO DA SILVA, cuja ilegitimidade
já veio a ser reconhecida).
39.Nesta linha, importante destacar que a Resolução TSE nº23.609/2019 não é
silente quanto ao rito a ser observado diante da constatação de divergência entre
dados de declaração de gênero por parte da candidata ou do candidato no
momento de seu registro de candidatura e aqueles constantes de seu cadastro
eleitoral, conforme leitura de seu artigo 17: (...)
40. E, no caso, observa-se que no âmbito dos autos registro de candidatura
individual de ANDERSON DUTRA (nº0600372-51.2024.6.16.0050), veio a ser
apontada a divergência de dados em debate, conforme Intimação de Diligência de
Candidato de ID 123664286, de 02.09.2024, item "Divergências com o Cadastro
Eleitoral", tendo sido apresentada, então, a seguinte resposta face ao apontamento:
"Em relação ao gênero, o mesmo declara ser do gênero feminino, embora no
cadastro eleitoral esteja como masculino. Requer-se então a aplicação do disposto
no §5º do art.17 da Resolução TSE nº23.609/2019" (ID 123833060). Logo, veio a
ser devidamente observado o rito prescrito.
(...)
42. É patente, portanto, que a legislação aplicável estabelece que a aferição da
identidade de gênero de uma pessoa, ao menos face à Justiça Eleitoral, se dá a
partir de sua autodeclaração.
43.A corroborar tal orientação, extrai-se do Protocolo para Julgamento com
Perspectiva de Gênero editado pelo CNJ no ano de 2022, dentro do tópico da
Justiça Eleitoral, subtópico Legitimidade das cotas que "assegurar ou regular
lançamento das candidaturas no segmento e a participação efetiva no processo
eleitoral é necessário, legítimo e urgente, incluindo as de pessoas transgênero,
contabilizadas nas cotas de gêneros a partir da autodeclaração" (grifou-se).
44. No mesmo sentido, em importante precedente, o Supremo Tribunal Federal
fixou a tese de: "i) O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de
seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo,
para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, que poderá
exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via
administrativa; ii) Essa alteração deve ser averbada à margem do assento de
nascimento, vedada a inclusão do termo 'transgênero'; iii) Nas certidões do registro
não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, vedada a expedição de
certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio interessado ou por
determinação judicial; iv) Efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao

Num. 44738175 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
magistrado determinar de ofício ou a requerimento do interessado a expedição de
mandados específicos para a alteração dos demais registros nos órgãos públicos
ou privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos
atos" (Recurso Extraordinário nº670.422, com repercussão geral, rel. Min. Dias
Toffoli, j. 15-8-2018) (grifou-se), novamente prestigiando a autodeclaração.
45.E, em que pese não se possa descartar em absoluto a possibilidade de
tentativas de fraude, inequivocamente a sua verificação depende de análise muito
mais aprofundada e técnica, por parte de especialistas de diversas frentes (desde
profissionais da área da saúde, como médicos e psicólogos, até instituições
jurídicas e organizações da sociedade civil), do que aquela decorrente de meros
testemunhos prestados por terceiros que tiveram, em algum momento, contato
social com uma pessoa (a exemplo do que se extrai dos testemunhos prestados por
RUBERSON ANTÔNIO SANTANA NOGUEIRA e AMILTON LUIZ FREIRE, que
revelaram que sequer integravam, ou integraram, círculo de amizade de
ANDERSON DUTRA, e com quem este em algum momento teve quaisquer
conversas de cunho mais íntimo e pessoal, especialmente sobre questões de
identidade de gênero) ou mesmo da forma com que, para a sociedade civil como
um todo, ela se apresente. Não só, não há que se exigir, para o reconhecimento de
que a pessoa possui identidade de gênero diversa daquele que lhe foi atribuído ao
nascer, que se submeta a tratamentos hormonais que modifiquem sua aparência ou
a realização de cirurgia de transgenitalização, para a adequação sexual. Tampouco
pode-se exigir que um candidato, pelo fato de se autodeclarar transgênero, adote
como bandeiras de campanha pautas correlatas aos interesses e direitos da
comunidade LGBTQIA+, estando tal questão dentro da esfera de sua liberdade
pessoal.
(...)
49.Sublinhe-se que o reconhecimento da fraude de cota de gênero pressupõe a
existência de provas robustas e de inequívoca intenção de burla à legislação
eleitoral (v. TRE-PR - RECURSO ELEITORAL nº060080889, Acórdão, Relator(a)
Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
30/05/2025; RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL nº060057340, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE - DJE, 06/05/2025; TRE-PR - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL nº060071208, Acórdão, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 21/10/2022), ainda mais ante
as consequências gravosas diante de seu reconhecimento, a implicar,
especialmente, a desconsideração da vontade popular inicialmente manifestada de
forma legítima em um pleito eleitoral, com invalidação de votos. E, no caso em
apreço, tem-se que os autores não se desincumbiram a contento de seu ônus
probatório, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do CPC.
50.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida e com fundamento no
princípio da primazia do julgamento de mérito (artigos 4º e 488 do CPC) e no artigo
487, inciso I, do mesmo códex, julgo totalmente improcedente a presente Ação de

Num. 44738175 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
Investigação Judicial Eleitoral com relação à parcela remanescente da lide, que não
foi objeto de desistência já anteriormente homologada.

Como se sabe, em 16/05/2024, o C. Tribunal Superior Eleitoral promoveu a adição do verbete nº
73 à súmula de seu entendimento, com o seguinte teor:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de
30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei
n. 9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes
elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem
concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada,
padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de
atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.

O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a inelegibilidade
daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral.
Destaca-se que o ilícito versado na Súmula estará configurado na presença de "um ou alguns"
dos requisitos acima.
Além disso, segundo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, "o elemento subjetivo
consistente no conluio entre as candidaturas laranjas e o partido político não integra os requisitos
essenciais à caracterização da fraude na cota de gênero" (TSE, Agravo Regimental no Agravo
em Recurso Especial Eleitoral 060068534/BA, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJe de 13.5.2024).
Em outras palavras, para a configuração da fraude, "não se exige prova cabal da existência de
dolo, má-fé ou de ajuste de vontades entre representantes partidários e as candidatas, bastando
a evidência de elementos puramente objetivos (AREspE 0600002-81, rel. Min. Sérgio Banhos,
DJE de 8.5.2023; e AgR-REspEl 0600311-66, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 12.5.2023), a
exemplo da votação ínfima ou zerada, da ausência de atos efetivos de campanha, da inexistência
de gastos eleitorais e da não apresentação de prestação de contas" (TSE, Recurso Especial
Eleitoral 060000266, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de 3.5.2024). Tanto assim que
o § 4º do artigo 10 da recém editada Resolução 23.735/2024 dispõe que para a caracterização da
fraude à cota de gênero "é suficiente o desvirtuamento finalístico, dispensada a demonstração do
elemento subjetivo (consilium fraudis), consistente na intenção de fraudar a lei".
No que tange às consequências, a Resolução TSE 23.735/2024, estabelece:
Art. 10. Configurada a prática de ilícito de que trata este capítulo, serão aplicadas

Num. 44738175 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
as sanções legais compatíveis com a ação ajuizada, independente de pedido
expresso, observando-se o seguinte:
I - na ação de investigação judicial eleitoral, a procedência do pedido acarreta:
a) a cassação do registro ou do diploma da candidata ou do candidato diretamente
beneficiada(o) pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder político ou dos meios de comunicação, com a consequente anulação dos
votos obtidos (Código Eleitoral, art. 222; Lei Complementar nº 64/1990, art. 22,
inciso XIV);
b) a inelegibilidade por 8 (oito) anos, a contar da data do primeiro turno da eleição
em que se tenha comprovado o abuso, das pessoas que tenham contribuído para
sua prática e que tenham figurado no polo passivo (Lei Complementar nº 64/1990,
art. 22, inciso XIV; Supremo Tribunal Federal, ADI nº 7.197/DF, DJe 7/12/2023);
c) a comunicação ao Ministério Público Eleitoral (Lei Complementar nº 64/1990, art.
22, inciso XIV);
d) a determinação de providência que a espécie imponha, inclusive para a
recomposição do erário se comprovado desvio de finalidade na utilização dos
recursos públicos (Lei Complementar nº 64/1990, art. 22, inciso XIV; Tribunal,
Superior Eleitoral, AIJE nº 0600814- 85/DF, DJe 1º/8/2023).

No caso, os investigantes alegam a ocorrência de fraude à cota de gênero, sustentando
que o candidato Anderson Dutra registrou sua candidatura como do gênero feminino
somente para preencher o percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas exigido
pelo art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.609/2019. Afirma que a
suposta fraude visa apenas atender artificialmente à cota feminina, embora ele nunca
tenha se apresentado como mulher, nem utilizado nome social feminino, tendo conduzido
sua campanha com pronomes masculinos e sendo tratado como "vereador".
De fato, o pedido contido na ação em epígrafe merece acolhimento, porquanto o conjunto
probatório presente nos autos demonstra-se robusto e suficiente para a procedência de uma
AIJE.
A questão central a ser dirimida nestes autos é a comprovação, por meio dos fatos denunciados e
documentos apresentados, da prática de simulação ou fraude no registro de candidatura. Tal
prática visaria ao preenchimento fictício do percentual mínimo da cota de gênero, configurando,
assim, violação ao art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997.
Com efeito, se, por um lado, para se propor a ação de investigação judicial eleitoral os indícios e
circunstâncias se mostram bastantes em si, de outro, uma possível decisão por sua procedência
exige a presença de elementos de prova consistentes a ponto de se mostrarem capazes de
comprovar a efetiva ocorrência das condutas ilícitas narradas pela parte autora, que tenham
causado mácula à legitimidade e à normalidade do pleito - bens jurídicos tutelados por essa

Num. 44738175 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
espécie processual - e a necessária gravidade dos fatos.
Esta cautela se mostra bastante razoável, considerando as graves implicações legais decorrentes
da identificação de fraude com o objetivo de contornar o sistema de cotas estabelecido na Lei das
Eleições, que incluem a cassação de mandato ou registro e a inelegibilidade.
Não se deve olvidar que o atendimento da reserva de gênero deve ser observado no momento da
apreciação do DRAP, e não após a análise dos registros de candidaturas, devendo a referida
questão ser discutida novamente apenas diante da comprovação da prática de abuso de poder
econômico, corrupção ou fraude. Isso porque o preenchimento do percentual referente à aludida
cota é justamente um dos requisitos que deve ser preenchido para que o DRAP do partido ou da
coligação seja deferido.
De outro norte, a jurisprudência da Justiça Eleitoral avançou, acompanhando a evolução social,
para considerar a identificação de gênero feita pelo candidato ou candidata. Assim, é plenamente
possível que uma mulher transgênero, biologicamente pertencente ao sexo masculino, possa se
candidatar na cota feminina. É que "a construção do gênero representa fenômeno sociocultural
que exige abordagem multidisciplinar a fim de conformar uma realidade ainda impregnada por
preconceitos e estereótipos - geralmente de caráter moral e religioso - aos valores e às garantias
constitucionais". (TSE, Consulta 060405458, Relator Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJe
de 3.4.2018, g.)
Nesse sentido foi a resposta dada pelo Tribunal Superior Eleitoral aos questionamentos feitos na
Consulta 0604054-58.2017.6.00.0000. Veja-se:
CONSULTA. REQUISITOS. LEGITIMIDADE. SENADORA. EXAME. EXPRESSÃO
"CADA SEXO". REFERÊNCIA. TRANSGÊNEROS. OMISSÃO LEGISLATIVA.
NOME SOCIAL. CADASTRO ELEITORAL. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA. IGUALDADE. NÃO DISCRIMINAÇÃO. INTIMIDADE. DIREITO
À FELICIDADE. BEM-ESTAR OBJETIVO. VALORES DE JUSTIÇA. FINS SOCIAIS.
EXIGÊNCIAS
DO
BEM
COMUM.
COTAS
FEMININA
E
MASCULINA.
CONTABILIZAÇÃO. PERCENTUAIS. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. PEDIDO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA. NOME COMPLETO. ART. 12, CAPUT, DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NOME CIVIL. DETERMINAÇÃO. NOME SOCIAL. URNAS
ELETRÔNICAS. POSSIBILIDADE. EXPRESSÃO "NÃO ESTABELEÇA DÚVIDA
QUANTO
A
SUA
IDENTIDADE".
CANDIDATURAS
PROPORCIONAIS
E
MAJORITÁRIAS. IDÊNTICOS REQUISITOS. ART. 11 DA LEI DAS ELEIÇÕES.
I. Cabimento 1. É cabível consulta formulada em tese, sobre matéria eleitoral
(pertinência temática), por Senadora da República (autoridade com jurisdição
federal), estando preenchidos, portanto, os requisitos exigidos pelo art. 23, XII, do
CE.
II. Premissas teóricas
a) Malgrado inexista menção ao sexo feminino no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, é
evidente tratar-se de ação afirmativa que visa à superação do déficit democrático

Num. 44738175 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
oriundo da subrepresentação das mulheres nas casas legislativas, o que não
guarda nenhuma incompatibilidade com o reconhecimento dos direitos dos(as)
candidatos(as) a serem computados nas cotas feminina ou masculina, de acordo
com sua identidade de gênero.
b) O cerne das questões ora apresentadas denota a lacuna do mencionado
dispositivo legal, porquanto a expressão "cada sexo" não contempla a diversidade
de gênero com seus marcadores sociais singulares e diferenciados. Com efeito, a
construção do gênero representa fenômeno sociocultural que exige abordagem
multidisciplinar a fim de conformar uma realidade ainda impregnada por
preconceitos e estereótipos - geralmente de caráter moral e religioso - aos valores e
às garantias constitucionais. É imperioso, pois, avançar e adotar medidas que
denotem respeito à diversidade, ao pluralismo, à subjetividade e à individualidade
como expressões do postulado supremo da dignidade da pessoa humana.
Ademais, um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil
consiste em "promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação", nos termos do art. 3º, IV,
da Carta Magna.
c) O princípio da imutabilidade do nome vem sendo mitigado pela jurisprudência do
STF e do STJ, e pode implicar, inclusive, na possibilidade de alteração do registro
civil independentemente de prévia autorização judicial, conforme, aliás, vem sendo
discutido no bojo na ADI nº 4275. Cabe a esta Justiça especializada, nos limites de
suas atribuições e competências, adotar as providências necessárias para que o
exercício do sufrágio seja consentâneo e sensível às questões de gênero ora
examinadas.
III. Com base nesses fundamentos, adotam-se as seguintes orientações para as
questões veiculadas na presente Consulta
1. A expressão "cada sexo" mencionada no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 refere-
se ao gênero, e não ao sexo biológico, de forma que tanto os homens como as
mulheres transexuais e travestis podem ser contabilizados nas respectivas cotas de
candidaturas masculina ou feminina . Para tanto, devem figurar como tal nos
requerimentos de alistamento eleitoral, nos termos estabelecidos pelo art. 91,
caput, da Lei das Eleições, haja vista que a verificação do gênero para o efeito de
registro de candidatura deverá atender aos requisitos previstos na Res.-TSE nº
21.538/2003 e demais normas de regência.
2. A expressão contida no art. 12, caput, da Lei nº 9.504/97, de que o candidato
deve "indicar seu nome completo" no pedido de registro candidatura, refere-se ao
nome civil, constante do cadastro eleitoral, por ser imprescindível ao exame das
certidões negativas exigidas no pedido de registro de candidatura, o qual deverá
ser restrito ao âmbito interno da Justiça Eleitoral, enquanto o nome social deverá
ser utilizado nas divulgações públicas.
3. É possível o uso exclusivo do nome social nas urnas eletrônicas, observados os

Num. 44738175 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
parâmetros do art. 12 da Lei nº 9.504/97, que permite o registro do "prenome,
sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais
conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não
atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente".
4. A expressão "não estabeleça dúvida quanto à sua identidade", prevista no caput
do art. 12 da Lei nº 9.504/97, refere-se à identificação do(a) candidato(a) conforme
seja conhecido(a), inclusive quanto à identidade de gênero.
5. O nome social poderá ser utilizado tanto nas candidaturas proporcionais como
nas majoritárias, haja vista que o art. 11 da Lei nº 9.504/97, ao estabelecer o rol de
dados e documentos que devem instruir o pedido de registro, não faz nenhuma
distinção nesse sentido.
6. Acolhe-se a manifestação da Assessoria Consultiva no sentido de que a
autodeclaração de gênero deve ser manifestada por ocasião do alistamento
eleitoral ou da atualização dos dados do cadastro eleitoral, ou seja, até cento e
cinquenta e um dias antes da data das eleições, nos termos do art. 91, caput, da
Lei nº 9.504/97, razão pela qual se propõe a edição de regras específicas sobre o
tema.
7. Consulta conhecida.
(TSE, Consulta 060405458, Relator Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
3.4.2018, g.)

Como se extrai, inicialmente se exigia que a identidade de gênero constasse do cadastro eleitoral.
Por outras palavras, o gênero do cadastro eleitoral determinaria o gênero no registro de
candidatura. Contudo, o Tribunal Superior Eleitoral deu nova redação ao § 5º do artigo 17 da
Resolução TSE 23.609/2019, além de incluir os §§ 5º-A e 5º-B ao dispositivo, assim redigidos:
Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e candidatos
para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas
e as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de
lugares a preencher mais 1 (um) (Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput ). (Redação dada
pela Resolução nº 23.675/2021) [...]
§ 5º Para fins dos cálculos a que se referem os §§ 2º a 4º deste artigo, será
considerado o gênero declarado no registro de candidatura, ainda que
dissonante do Cadastro Eleitoral . (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)
§ 5º-A Constatada a dissonância a que se refere o § 5º deste artigo, será
expedida notificação à candidata ou ao candidato, nos termos do art. 36 desta
Resolução, para que confirme a informação sobre gênero prestada no

Num. 44738175 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) ou no Requerimento de
Registro de Candidatura Individual (RRCI). (Incluído pela Resolução nº
23.675/2021)
§ 5º-B A confirmação da informação ou o transcurso do prazo sem
manifestação da candidata ou do candidato será interpretado como
solicitação para que seja promovida a alteração do gênero perante a Justiça
Eleitoral, devendo o juízo competente para o registro adotar as providências
para viabilizar a atualização do dado no Cadastro Eleitoral, conforme regras
expedidas pela Corregedoria-Geral Eleitoral. (Incluído pela Resolução nº
23.675/2021)

Com efeito, após as alterações introduzidas pela Resolução TSE 23.675/2021, a norma passou a
dispor que: (a) não persiste a necessidade de alteração prévia do nome social, nem do gênero,
no cadastro eleitoral; (b) havendo divergências entre as informações relativas ao gênero e ao
nome social, o candidato ou candidata será notificado ou notificada para se manifestar; e (c) o
silêncio do candidato ou da candidata será interpretado como solicitação para que seja promovida
a alteração do gênero perante a Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, o candidato Anderson Dutra foi devidamente notificado para se
pronunciar sobre a divergência entre o gênero informado no Requerimento de Registro de
Candidatura 0600372-51.2024.6.16.0050, e o constante no cadastro eleitoral, oportunidade
em que confirmou pertencer ao gênero feminino.
Contudo, não se pode ignorar de que após a edição da Súmula nº 73, do Tribunal Superior
Eleitoral, que fixou um conjunto de critérios fáticos para a caracterização da fraude à cota de
gênero que somente pode ser aferido durante a campanha eleitoral, tornar-se-ia conduta
impossível à Recorrente a articulação da fraude antes de cumpridos os atos de campanha.
Diante disso, faz-se imperiosa a análise das provas constantes nos autos, a fim de confirmar ou
refutar a tese recursal.
De início, destaca-se que o fato de o candidato utilizar nome com flexão no masculino, não
constitui impedimento a que se reconheça como pertencente ao gênero feminino, por outro lado,
também não confirma sua condição como um homem cisgênero.
Notadamente, no presente caso, embora o registro de candidatura de Anderson tenha sido
efetuado sob o gênero feminino, as provas contidas nos autos, particularmente todo o material
publicitário, a interação com os eleitores e a prova testemunhal revelam que sua apresentação
pública e vivência social, bem como sua campanha eleitoral, ocorreram no gênero masculino.
As testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram que o candidato se reconhecia como
homosexual, mas não pertencente ao gênero feminino ou mulher transexual. Vejamos:
Ruberson Antonio Santana Nogueira afirmou que Anderson Dutra não se identificava como
mulher transexual, travesti ou como mulher. Também confirmou que o candidato sempre se

Num. 44738175 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
colocou como "vereador" e não "Vereadora". Afirmou, ainda, que se identificava como gay e que
não adotava comportamento condizente com o gênero feminino, como utilização de vestimentas,
tampouco seria possível extrair que fosse uma mulher transexual, a partir da defesa de bandeiras
ou plataforma e projetos feministas. (ID 44635751 e ss). Confira-se excerto do testemunho de
Ruberson:
Dr. Guilherme Gonçalves: E o senhor conheceu esse candidato Anderson Dutra?
Ruberson: Conheci, sim.
Dr. Guilherme Gonçalves: E o candidato Anderson Dutra, de alguma maneira, ele
se identificou, utilizou algum tipo de expressão que as pessoas que viram a
propaganda dele poderiam entender que ele era mulher, que ele defendia o gênero
feminino, que ele se identificava como travesti, que se identificava como mulher,
assim, para as pessoas que viviam?
Ruberson: Não, em nenhum momento em que eu encontrei ele assim, ele se
identificou, ou pelo menos as pessoas que eu conheço no meu círculo de
convivência assim, também que conhecem ele, também nenhuma...

Dr. Guilherme Gonçalves: Ele usou alguma vez a expressão "vereadora", um
nome feminino para se identificar?
Ruberson: Não, sempre colocou como vereador.

Dr. Guilherme Gonçalves: Nas bandeiras que ele defendia, ficava claro para as
pessoas ou na propaganda dele que ele se identificava como gay?
Ruberson: Ficava claro que ele se identificava como gay.

Dr. Guilherme Gonçalves: Mas como gay, não como um nome feminino, uma
identificação transexual. Você sabe o que é transexual?
Ruberson: Sim. (...).

Amilton Luiz Freire (id. 44635765 e ss) asseverou que o candidato recorrente se identificava
como homem "gay". Que o via como homossexual e que, durante sua campanha, ele referia a si
mesmo como "vereador Anderson Dutra". Veja-se o trecho:
Dr. Guilherme Gonçalves: Antes dele ser candidato, de alguma maneira o senhor

Num. 44738175 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
o percebia como um homem heterossexual, um homem gay, ou um transexual, um
travesti, alguém que se identificava como homem gay, homem heterossexual, ou
que se identificava como gênero feminino, como se fosse mulher, travesti, aí tem
várias classificações. Na sua visão, como ele se identificava?
Amilton: Homem e gay, né? Não quero pré julgar, mas gay. Dr. Guilherme
Gonçalves: Sim, ele se identificava claramente como homem gay. Amilton: Sim,
homem né. (...)

Dr. Guilherme Gonçalves: O senhor sabe que ele foi candidato?
Amilton: Sim, sei que ele foi candidato.

Dr. Guilherme Gonçalves: Mas ele continuava na campanha eleitoral se
identificando como homem gay, ou ele se identificava como um homem normal, ou
ele se identificou na campanha como travesti, como mulher trans?
Amilton: Não, ele pedia voto pro vereador Anderson.

Dr. Guilherme Gonçalves: Não, o que me interessa é não o que o senhor ouviu,
mas o senhor viu.
Amilton: Ah, sim. Não, eu vi...

Dr. Guilherme Gonçalves: Viu ele pedindo voto como vereador Anderson, sem
fazer menção se era gay, se era homossexual, nada?
Amilton: Não. Pelo menos o que eu vi, né? (...)

Dr. Guilherme Gonçalves: Ele, como candidato, né, para as pessoas, pelo que o
senhor viu, ele dava importância ao fato de ser homem gay, ele falava "eu defendo
a bandeira LGBTQIA+", usava na propaganda eleitoral, pelo que o senhor se
recorda, aquela bandeirinha do arco-íris, ou fazia campanha como vereador homem
normal? Anderson Dutra.
Amilton: Anderson Dutra, óbvio.

Num. 44738175 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
Dr. Guilherme Gonçalves: Pelo que o senhor presenciou, não tinha nenhum tipo
de destaque a essa condição. E tão pouco, também se identificando como mulher,
usando uma identificação feminina, Andressa, qualquer coisa assim, não?
Amilton: Não.

Dr. Guilherme Gonçalves: Sempre Anderson Dutra?
Amilton: Anderson Dutra. (...) Dra.

Maria Bianca Tomassoni: O senhor sabe que é mulher trans? Sabe o que é esse
conceito, mulher trans?
Amilton: Mulher trans, pelo pouco conhecimento que eu tenho, você já nasce com
esse... Você nasceu homem, com, vamos dizer assim, com a vontade ou se não, o
próprio "eu" da pessoa querer ser mulher e fazer essa transição. Mas ele nasce
homem, né?

Como se vê, em essência, os depoimentos foram unânimes em apontar que, tanto nas interações
sociais quanto na campanha, Anderson se apresentava como um homossexual, mas não como
uma pessoa do sexo feminino.
Da mesma forma, as demais provas dos autos corroboram o depoimento das testemunhas. A
vivência social do candidato exposta na campanha eleitoral, evidenciadas especialmente pelo
material publicitário e a interação com o eleitorado, demonstram que ele se apresentava
publicamente como do gênero masculino. As peças oficiais, como materiais impressos e
publicações em redes sociais, utilizaram consistentemente expressões como "candidato a
vereador" e pronomes masculinos, sempre vinculados à sua imagem.
Para melhor visualização, colaciono abaixo alguns excertos das publicações acostadas aos
autos:

Num. 44738175 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41

Num. 44738175 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41

Num. 44738175 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41

Num. 44738175 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
Os depoimentos somados aos materiais publicitários, embora não sejam definitivos em relação à

Num. 44738175 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
vida íntima ou identidade subjetiva de Anderson, demonstram a percepção social e o papel
público que ele desempenhou durante o período eleitoral. Isso reforça a solidez do conjunto de
evidências documentais e circunstanciais já presentes nos autos. Esse cenário, considerando os
parâmetros jurisprudenciais e doutrinários, sugere que a candidatura não estava alinhada com a
vivência social do gênero feminino no período eleitoral.
É importante notar que a defesa tinha a opção de apresentar testemunhas, mas o
Recorrido não o fez. Sequer foi solicitado seu próprio depoimento pessoal ou apresentou
uma declaração em juízo. Por outro lado, os Recorrentes apresentaram diversas
evidências de que Anderson Dutra sempre se identificou como candidato do sexo
masculino.
A defesa, por outro lado, além de não impugnar nenhuma dessas provas, falhou em produzir
provas que corroborassem a candidatura como pertencente ao gênero feminino.
Nesse contexto, pelas provas produzida em Juízo, não há dúvidas de que a candidatura de
Anderson Dutra é masculina, ainda que tenha se declarado no Requerimento de Registro de
Candidatura como pertencente ao gênero feminino.
Também, apesar de restar provado nos autos que o candidato se declara como
homossexual, tal afirmação revela a orientação sexual do recorrido, mas não o torna um
indivíduo transgênero ou apto a fazer parte da cota feminina.
Veja-se que a principal diferença é que ser trans ou transgênero refere-se à identidade de gênero
do indivíduo, que é como ele se reconhece, enquanto ser homossexual refere-se à sua orientação
sexual, ou seja, por quem o indivíduo se sente atraído sexual e/ou romanticamente.
Não se pode confundir a orientação sexual do candidato com a identidade de gênero, que é como
o indivíduo se sente e cuja identidade de gênero difere do sexo que lhe foi atribuído ao nascer.
O que se percebe é uma contradição entre o registro de Anderson Dutra como do gênero
feminino, em contraposição ao seu material de campanha, à sua apresentação pública durante o
pleito, marcada pelo uso de identidade visual, linguagem e referências no gênero masculino, e ao
tratamento a ele conferido pelo eleitorado, o que configurou utilização indevida da cota.
Com isso o partido conseguiu cumprir o percentual legal sem, contudo, promover a efetiva
participação de mulheres, cis ou trans, no processo eleitoral, conduta que se enquadra no art. 8º,
§1º, da Resolução TSE nº 23.735/2024, que define fraude à lei, em termos eleitorais, como a
prática de atos com aparência de legalidade, mas destinados a frustrar os objetivos de normas
eleitorais cogentes.
Importante ponderar que "as cotas de candidatura para as mulheres têm por finalidade garantir
espaço e participação política na esfera formal para um grupo que foi alijado historicamente da
política por ser quem é; grupo este que perfaz, em média, metade da população, aspecto
quantitativo que se mantém, de certa forma, constante durante a História"[1].
A agremiação partidária apresentou uma candidatura feminina meramente formal, sem que o
candidato fizesse parte do grupo que deveria representar e se beneficiar. Desse modo, logrou

Num. 44738175 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
êxito em simular a regularidade de sua lista, mas, na verdade, estava desviando o propósito da
política pública.
Adicionalmente, a fraude na composição da lista configura abuso de poder, visto que o partido,
detentor exclusivo da prerrogativa constitucional de apresentar candidaturas à Justiça Eleitoral,
não cumpriu seu dever legal de submeter candidaturas que atendessem materialmente ao art. 10,
§3º, da Lei nº 9.504/97. Tal como ocorre nas candidaturas fictícias, neste caso também se
observa a apresentação de um DRAP ideologicamente falso, ao declarar uma candidatura
feminina que, nos âmbitos social e eleitoral, não se concretizou.
Dessa forma, a seriedade da situação e o prejuízo ao equilíbrio da eleição são inegáveis. Embora
a cota de gênero tenha sido formalmente cumprida, a ausência de participação feminina efetiva
no processo eleitoral desvirtua o propósito da norma.
Considerando o exposto, impõe-se a cassação do DRAP do Partido Solidariedade em Araucária.
Como consequência, os votos recebidos devem ser anulados, os registros de candidatura
vinculados a ele desconstituídos e o quociente eleitoral retotalizado, medidas que estão em
conformidade com a Súmula nº 73 do TSE, o art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e o art. 224 do
Código Eleitoral.
Por fim, ressalta-se que a análise da fraude é anterior aos requisitos da súmula 73 do TSE, não
sendo necessário perquirir sobre os elementos sumulares (votação zerada, prestação de contas
padronizada, atos de campanha efetivos), se a propaganda, sob o viés de gênero, não
foi congruente e harmônica com a autodeclaração do registro de candidatura.

II.II.iv. Responsabilização do dirigente partidário Edison Roberto da Silva e do investigado
Anderson Dutra
A sentença contestada acolheu a preliminar dos Recorridos para excluir Edison Roberto da Silva,
então Presidente do Solidariedade, do polo passivo da ação, em razão da ausência de imputação
específica a ele na petição inicial, como se vê:
30.Ocorre que a análise a respeito da presença das condições da ação deve ser
feita in status assertionis, a partir da narrativa traçada pela própria parte autora
em sua petição inicial. E, a partir da leitura da exordial, tem-se que em momento
algum houve qualquer imputação expressa atribuída à pessoa de EDISON
ROBERTO DA SILVA no contexto de contribuição para a prática abusiva em tese
perpetrada, salientando-se que seu nome sequer veio a ser citado ao longo de toda
a peça, com exceção do momento em que arrolados os réus da ação.
31.Por conseguinte, acolho a preliminar para fins de, no estado das alegações,
reconhecer a ilegitimidade passiva de EDISON ROBERTO DA SILVA.
Em que pese os Investigantes, de fato, não tenham discorrido sobre a responsabilidade de
Edison Roberto Da Silva na petição inicial, o dirigente partidário foi incluído no polo passivo e pela
própria descrição dos fatos, é possível o reconhecimento de sua legitimidade passiva.

Num. 44738175 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
Consoante já decidiu a Corte Superior, "é prescindível a identificação de dirigente responsável
pelo ato quando nem o partido político nem eventuais agentes responsáveis precisam compor o
polo passivo da demanda, sendo exigida a inequívoca demonstração da fraude por meio de prova
robusta e segura, como ocorreu na espécie" (AREspE nº 0600441-90/CE, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em sessão realizada por meio eletrônico de 19 a 29.8.2022).
Isto é, caracterizado o ilícito imputado, as consequências da decisão implicam, na linha do
entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral, a cassação dos mandatos dos eleitos e dos
diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de inelegibilidade dos diretamente
envolvidos na fraude.
Nesse aspecto, os dirigentes partidários, dada a sua posição estratégica na seleção e registro
dos candidatos, são responsáveis pela estruturação da chapa e das candidaturas. Em vista disso,
exercem influência direta na concretização das candidaturas o que os torna peças centrais no
cumprimento das cotas de gênero.
Porém, quando esses dirigentes falham em manter candidaturas femininas juridicamente viáveis,
eles não apenas violam a norma eleitoral, mas também contrariam o espírito da democracia, que
busca a representatividade de todos os segmentos da sociedade.
Nessa linha, é possível concluir que não há fraude à cota de gênero sem a participação ou
anuência dos dirigentes partidários.
Nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.338, a punição só
se mostra adequada se incluídos na ação todos aqueles que contribuíram para o ato, que serão
sancionados com inelegibilidade, e todos aqueles que se beneficiaram da fraude, que serão
punidos com a cassação do registro ou do diploma.
Assim, é imprescindível que os dirigentes partidários, como facilitadores ou anuentes, sejam
considerados corresponsáveis pelas fraudes à cota de gênero para assegurar a efetividade das
cotas de gênero.
Por isso, reconhece-se a legitimidade passiva e a responsabilidade de Edison Roberto da
Silva, então presidente da comissão provisória do partido Solidariedade. Sua
responsabilidade na condução da convenção partidária e na subscrição do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da legenda demonstram seu envolvimento direto. A
omissão em verificar a adequação da candidatura à finalidade da ação afirmativa configura uma
contribuição consciente e direta para a fraude à cota de gênero, devendo ser responsabilizado
pelas mesmas consequências jurídicas atribuídas ao autor da fraude, estando sujeito à sanção de
inelegibilidade.
Ainda, contrariamente ao entendimento do I. Procurador Regional Eleitoral, entendo que deve
ser estendida a penalidade ao investigado Anderson Dutra. Conforme restou comprovado nos
autos, no processo de registro de candidatura, foi verificada a divergência entre os dados
apresentados e as informações já existentes no cadastro eleitoral, conforme intimação de
diligência de id. 123664286, de 02/09/2024, item "Divergências com o Cadastro Eleitoral". Em
resposta, o candidato manifestou-se, nos autos, nos seguintes termos: "Em relação ao gênero, o
mesmo declara ser do gênero feminino, embora no cadastro eleitoral esteja como masculino.

Num. 44738175 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
Requer-se então a aplicação do disposto no § 5º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019"
(id. 123833060).
Como se vê, foi oportunizado ao investigado a possibilidade de corrigir a divergência aferida, no
entanto, Anderson Dutra decidiu confirmar a anotação incorreta apontada em seu registro de
candidatura, o que revela sua total anuência e intenção de participar da fraude orquestrada, num
ajuste de condutas com o dirigente partidário responsável pela chapa proporcional.
Tal conduta demonstra sua responsabilidade subjetiva ao corroborar com a ilicitude ora apurada.
No caso, a sanção de inelegibilidade deve ser aplicada ao dirigente partidário e a Anderson Dutra
diante da comprovação de suas condutas omissivas, como inclusive, pontua Rodrigo López Zilio:
"Somente se cogita a sanção de inelegibilidade quando houver prova da
responsabilidade subjetiva do sujeito passivo, por meio de uma conduta comissiva
ou omissiva, ao passo que basta a mera condição de beneficiário do ato de abuso
para a sanção de cassação do registro ou do diploma. O inciso XIV do art. 22 da LC
nº 64/90 é bastante claro ao asseverar que a inelegibilidade será decretada ao
"representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato". Do exposto, a
lei exige necessariamente a prática de uma conduta ilícita -seja por ação ou
omissão - por parte dos representados, sendo que a sanção de inelegibilidade
atingirá, de igual forma, o autor do ilícito e todos os partícipes que contribuíram para
a prática do ilícito. Portanto, é imprescindível a prova do vínculo subjetivo do
representado na prática da infração eleitoral para a declaração (in casu,
constituição) da inelegibilidade. De outra parte, a sanção de cassação do registro
ou do diploma decorre da quebra da normalidade e legitimidade do pleito por força
do ato de abuso."

II.III.V. Das sanções aplicadas
Presentes os elementos necessários para a configuração da fraude à cota de gênero, passa-se à
fixação das sanções.
De acordo com os termos da Súmula nº 73, do TSE, uma vez constatada a fraude à cota de
gênero, impor-se-ão a cassação do DRAP, e dos respectivos registros, diplomas ou mandatos,
bem como a sanção de inelegibilidade (art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90) aos responsáveis pelo
ato de abuso, além de se determinar a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem
dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação
do art. 224 do Código Eleitoral.
O Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários - DRAP do Partido Solidariedade
apresentado para as eleições proporcionais no Município de Campo Bonito/PR, nas eleições de
2024, era composto pelos seguintes candidatos: Jussara Regina Leal, Denize Eloina Druciak
Carpio, Valdemir Santana Pinto, Leandro Andrade Preto, Sebastião Valter Fernandes, Diego
Pereira de Oliveira, Luis Gustavo Branco, Alex Luiz Nogueira, Djalma Aparecido dos Santos
Junior, Sandra Mara Aparecida do Prado, Anderson Dutra, Rosemeire Leal Tino, Sharles Tiepo

Num. 44738175 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
da Silva e Eduardo Henrique Moraes Coutinho.
Deve ser cassado o DRAP, bem como todos os diplomas concedidos aos candidatos a ele
vinculados, e acima nominados, sejam eles de eleitos ou de suplentes.
A sanção de inelegibilidade, calcada no art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90, é aplicável aos
investigados Anderson Dutra e Edison Roberto da Silva, porque dentre os litisconsortes passivos,
são os únicos envolvidos no ato de abuso.
Por fim, com a cassação de todos os diplomas do Partido Solidariedade, decreto a nulidade de
todos os votos concedidos à legenda e aos seus candidatos, determinando a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário no Município de Araucária/PR.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer ambos os recursos e no mérito, negar provimento ao
Recurso eleitoral interpostos pelos investigados e dar provimento ao Recurso Eleitoral dos
investigantes, Coligação "O Trabalho Continua" e Ben Hur Custódio de Oliveira para o fim
de reconhecer a prática de fraude à cota de gênero por Anderson Dutra, nas eleições
proporcionais do Município de Araucária/PR, nas eleições de 2024, impondo, na forma da Súmula
nº 73, do Tribunal Superior Eleitoral:
i) A cassação do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários - DRAP do Partido
Solidariedade apresentado para as eleições proporcionais no Município de Araucária/PR, nas
eleições de 2024, era composto pelos seguintes candidatos: Jussara Regina Leal, Denize Eloina
Druciak Carpio, Valdemir Santana Pinto, Leandro Andrade Preto, sebastião Valter Fernandes,
Diego Pereira de Oliveira, Luis Gustavo Branco, Alex Luiz Nogueira, Djalma Aparecido dos
Santos Junior, Sandra Mara Aparecida do Prado, Anderson Dutra, Rosemeire Leal Tino, Sharles
Tiepo da Silva e Eduardo Henrique Moraes Coutinho.
ii) A cassação de todos os diplomas concedidos aos candidatos vinculados ao DRAP do partido
Solidariedade, e acima nominados, sejam eles de eleitos ou de suplentes.
iii) A aplicação da sanção de inelegibilidade, calcada no art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90, a
Anderson Dutra e Edison Roberto da Silva, porque agentes do ato de abuso.
iv) Decreto a nulidade de todos os votos concedidos à legenda e aos seus candidatos,
determinando a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário no Município de Araucária/PR,
providência a ser cumprida pelo Juízo Eleitoral da 50ª Zona Eleitoral, independentemente de
provocação das partes.
O cumprimento deste acórdão deverá ser providenciado pela Presidência deste Tribunal Regional
Eleitoral, uma vez encerrada a instância ordinária, nos termos do Regimento Interno do TRE-PR.

Num. 44738175 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
É como voto.
Curitiba, assinado e datado digitalmente.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora
[1] BIROLI, Flávia; MIGUEL, Luís Felipe. Feminismo e política: uma introdução. São Paulo: Boitempo, 2014.

VOTO VENCIDO
Peço a palavra no presente feito motivado pela análise das teses jurídicas envolvidas, as quais, a
meu sentir, demandam abordagem diversa.
Por brevidade, adoto o Relatório apresentado pela Relatora, Desembargadora Eleitoral Tatiane
de Cássia Viese.
1. Na Sessão Presencial de 22 de setembro de 2025, a Relatora votou no sentido
de CONHECER de ambos os recursos eleitorais interpostos, para, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral dos investigados; e DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
dos investigantes a fim de reconhecer a prática de fraude à cota de gênero por Anderson Dutra,
nas eleições proporcionais do Município de Araucária/PR, nas eleições de 2024.
Compreendeu a Relatoria que “embora o registro de candidatura de Anderson tenha sido
efetuado sob o gênero feminino, as provas contidas nos autos, particularmente todo o material
publicitário, a interação com os eleitores e a prova testemunhal revelam que sua apresentação
pública e vivência social, bem como sua campanha eleitoral, ocorreram no gênero masculino”.
Ainda, entendeu que houve “contradição entre o registro de Anderson Dutra como do gênero
feminino, em contraposição ao seu material de campanha, à sua apresentação pública durante o
pleito, marcada pelo uso de identidade visual, linguagem e referências no gênero masculino, e ao
tratamento a ele conferido pelo eleitorado, o que configurou utilização indevida da cota”.
Acompanharam-na a Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, o Desembargador Luiz
Osorio Moraes Panza, o Desembargador Eleitoral José Rodrigo Sade e a Desembargadora
Eleitoral Vanessa Jamus Marchi.
Pois bem.
2. O aspecto controvertido cinge-se em aferir a imputação de ardil atribuído ao Partido
Solidariedade, tendente a desvirtuar o sistema de cotas garantido no artigo 10, §3°, da Lei n°
9.504/97.
Isso porque a agremiação teria promovido o registro de candidatura de pessoa que, embora se
expressasse publicamente como homem cisgênero, teria se declarado como mulher transexual
no Requerimento de Registro de Candidatura, com o objetivo de compor artificialmente o
percentual mínimo de candidaturas femininas.

Num. 44738175 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
De fato, consta dos autos que houve aparente divergência entre o gênero informado no
Requerimento de Registro de Candidatura e o constante no Cadastro Eleitoral de Anderson
Dutra, oportunidade em que a candidata foi intimada para prestar esclarecimentos e, na ocasião,
confirmou pertencer ao gênero feminino.
Nessa situação, a ordem jurídica estabelece que deve prevalecer o gênero declarado no
registro de candidatura, nos termos prescritos pela Resolução TSE nº 23.609/2019:
Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e
candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias
Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por cento) do
número de lugares a preencher mais 1 (um) (Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput).
§ 1º No cálculo do número de lugares previsto no caput deste artigo, será sempre
desprezada a fração, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se igual ou
superior (Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 4º).
§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido político ou federação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o
máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada gênero ( Lei nº
9.504/1997, art. 10, § 3º ).
§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo, qualquer fração resultante
será igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos
gêneros e desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro (Ac.-TSE no
REspe nº 22.764).
§ 3º-A O partido ou a federação que disputar eleição proporcional deverá
apresentar lista com ao menos uma candidatura feminina e uma masculina para
cumprimento da obrigação legal do percentual mínimo de candidatura por gênero.
§ 4º O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como base
o número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político ou pela
federação, com a devida autorização da candidata ou do candidato, e deverá ser
observado nos casos de vagas remanescentes ou de substituição.
§4º-A No caso de federações, o disposto nos §§ 2º a 4º deste artigo se aplica
tanto à lista de candidaturas proporcionais globalmente considerada quanto às
indicações feitas por cada partido para compor a lista.
§ 4º-A No caso de federação, o disposto nos §§ 2º, 3º e 4º deste artigo aplica-se
à lista de candidaturas globalmente considerada e às indicações feitas por partido
para compor a lista.
§ 5º Para fins dos cálculos a que se referem os §§ 2º a 4º deste artigo, será
considerado o gênero declarado no registro de candidatura, ainda que
dissonante do Cadastro Eleitoral.
§ 5º-A Constatada a dissonância a que se refere o § 5º deste artigo, será
expedida notificação à candidata ou ao candidato, nos termos do art. 36
desta Resolução, para que confirme a informação sobre gênero prestada no
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) ou no Requerimento de
Registro de Candidatura Individual (RRCI).

Num. 44738175 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
§ 5º-B A confirmação da informação ou o transcurso do prazo sem manifestação
da candidata ou do candidato será interpretado como solicitação para que seja
promovida a alteração do gênero perante a Justiça Eleitoral, devendo o juízo
competente para o registro adotar as providências para viabilizar a atualização do
dado no Cadastro Eleitoral, conforme regras expedidas pela Corregedoria-Geral
Eleitoral.
§ 6º A extrapolação do número de candidaturas ou a inobservância dos limites
máximo e mínimo de candidaturas por gênero é causa suficiente para o
indeferimento do pedido de registro do partido político ou da federação (DRAP),
se esta(este), devidamente intimada(o), não atender às diligências referidas no
art. 36 desta Resolução.
§ 7º No caso de as convenções para a escolha de candidatas e candidatos não
indicarem o número máximo previsto no caput deste artigo, os órgãos de direção
dos respectivos partidos políticos ou da federação poderão preencher as vagas
remanescentes, requerendo o registro em até 30 (trinta) dias antes do pleito (Lei
nº 9.504/1997, art. 10, § 5º).
§ 8º (revogado)
§ 9º Nos municípios criados até 31 de dezembro do ano anterior à eleição, os
cargos de vereador corresponderão, na ausência de fixação pela Câmara
Municipal, ao número máximo fixado na Constituição Federal para a respectiva
faixa populacional (Constituição Federal, art. 29, inciso IV).

A previsão normativa em referência encontra-se em sintonia com a posição firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.275/DF,
quando se reconheceu que a pessoa transexual, por meio de autoidentificação firmada em
declaração escrita de sua vontade, possui direito fundamental subjetivo à alteração do
prenome e da classificação de gênero no registro civil:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E
REGISTRAL. PESSOA TRANSGÊNERO. ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO
SEXO NO REGISTRO CIVIL . POSSIBILIDADE. DIREITO AO NOME, AO
RECONHECIMENTO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA,
À
LIBERDADE
PESSOAL, À HONRA E À DIGNIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CIRURGIA DE
TRANSGENITALIZAÇÃO
OU
DA
REALIZAÇÃO
DE
TRATAMENTOS
HORMONAIS OU PATOLOGIZANTES.
1 . O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão
de gênero.
2. A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa
humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca
de constituí-la.
3 . A pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero
dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer por autoidentificação
firmada em declaração escrita desta sua vontade dispõe do direito
fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero
no registro civil pela via administrativa ou judicial, independentemente de

Num. 44738175 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, por se tratar de tema relativo
ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade.
4. Ação direta julgada procedente.
(STF - ADI: 4275 DF - DISTRITO FEDERAL 0005730-88.2009.1.00.0000,
Relator.: Min . MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 01/03/2018, Tribunal
Pleno, Data de Publicação: DJe-045 07-03-2019)

Nesse cenário, descabe à Justiça Eleitoral imiscuir-se na indicação do gênero dos candidatos, por
se tratar de iniciativa pautada em autodeclaração, inerente à uma experiência subjetiva e
intrínseca do indivíduo, que diz respeito à sua dignidade.
Por oportuno, cumpre mencionar as considerações vertidas no Manual de Comunicação
LGBTI+, produzido pela Universidade Federal do Paraná em parceria com a Superintendência de
Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade - SIPAD, para nortear a mais adequada inteligência
do caso em exame:
Identidade de gênero é uma experiência interna e individual do gênero de cada
pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento,
incluindo o senso pessoal do corpo (que pode envolver, por livre escolha,
modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos e
outros) e outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de falar e
maneirismos.
Identidade de gênero é a percepção que uma pessoa tem de si como sendo do
gênero masculino, feminino, agênero, de gêneros não binários ou de alguma
combinação de dois ou mais gêneros, independente de sexo biológico. Trata-se
de convicção íntima do gênero de uma pessoa. A identidade de gênero da
pessoa não necessariamente é visível para as demais pessoas.
(...)
Transexual: pessoa que possui uma identidade de gênero diferente do sexo
designado no nascimento. Pessoas transexuais podem ou não desejar terapias
hormonais ou cirurgias de afirmação de gênero.

Logo, não compete a terceiros estabelecer critérios ou parâmetros para definir quem se enquadra
ou não na condição de pessoa transexual, tampouco vincular essa identidade a manifestações
estéticas, transformações corporais ou modelos estereotipados.
Aliás, como bem ponderado pelo Juízo de 1º grau: ”extrai-se do Protocolo para Julgamento com
Perspectiva de Gênero editado pelo CNJ no ano de 2022, dentro do tópico da Justiça Eleitoral,
subtópico Legitimidade das cotas que ‘assegurar ou regular lançamento das candidaturas no
segmento e a participação efetiva no processo eleitoral é necessário, legítimo e urgente,
incluindo as de pessoas transgênero, contabilizadas nas cotas de gêneros a partir da
autodeclaração’".
Por esses motivos, a autodeclaração no registro de candidatura, acompanhada de
confirmação posterior, constitui elemento bastante e suficiente para que a Justiça Eleitoral

Num. 44738175 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
reconheça a candidata Anderson Dutra como uma mulher trans.
Lado outro, contudo, a candidatura de Anderson Dutra foi utilizada pelo partido político para
compor o percentual mínimo exigido pela ação afirmativa da reserva de gênero, cujo escopo não
se limita a um mero requisito formal. Trata-se de medida voltada a concretizar valores
constitucionais de igualdade material e pluralismo político, buscando ampliar a presença feminina
nos espaços públicos e corrigir a histórica exclusão das mulheres da vida política.
Nessa ambiência, não se pode olvidar que à Justiça Eleitoral incumbe a relevante missão de
verificar, em cada caso concreto, se a candidatura feminina lançada atende, de fato, à finalidade
precípua da norma de ação afirmativa. Frise-se que não se trata de desconsiderar a
autodeclaração de gênero — que goza de presunção de veracidade e deve ser respeitada
como expressão da dignidade da pessoa humana —, mas de assegurar que esse instituto não
seja instrumentalizado em detrimento da própria essência da política pública de cotas.
É por essa razão que, diante da recorrência de fraudes envolvendo candidaturas fictícias, o
Tribunal Superior Eleitoral editou a Súmula nº 73, a fim de preservar a integridade do sistema.
Especialmente em hipóteses como a presente, em que o número de candidaturas femininas
registradas pelo Solidariedade se limitou exatamente ao mínimo legal exigido para viabilizar sua
participação no pleito, não seria juridicamente aceitável vedar ao Poder Judiciário Eleitoral a
apuração sobre a autenticidade da candidatura, sob o risco de esvaziar por completo o escopo
constitucional de promoção da igualdade de gênero na política.
Na hipótese de que se cuida, repito, embora a autodeclaração seja suficiente para o
reconhecimento formal da condição feminina perante a Justiça Eleitoral, tenho que competia à
candidata, na forma que lhe conviesse, projetar-se perante o corpo eleitoral como representante
mulher, contribuindo para que o eleitorado tivesse a possibilidade real de se sentir representado
na política afirmativa de gênero com essa candidatura. Apenas assim, penso que seria possível
atender ao bem jurídico tutelado pela política afirmativa: assegurar que mulheres, em sua
pluralidade, possam efetivamente se sentirem representadas nos cargos eletivos.
Nesse propósito, a Relatora concluiu que “as testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram que o
candidato se reconhecia como homossexual, mas não pertencente ao gênero feminino ou mulher
transexual” e ainda que “as peças oficiais, como materiais impressos e publicações em redes
sociais, utilizaram consistentemente expressões como ‘candidato a vereador’ e pronomes
masculinos, sempre vinculados à sua imagem”.
No entanto, em que pese a posição firmada no voto condutor, entendo que o arcabouço
probatório demonstra-se no mínimo dividido, sem a necessária robustez para o decreto
condenatório. Somente com grau de certeza, indene de dúvidas, seria possível concluir
como o fez a Relatora: “as provas contidas nos autos, particularmente todo o material
publicitário, a interação com os eleitores e a prova testemunhal revelam que sua
apresentação pública e vivência social, bem como sua campanha eleitoral, ocorreram no
gênero masculino”.
É que, em consulta ao sistema “DivulgaCandContas” do Tribunal Superior Eleitoral, o Nome de
Urna utilizado pela candidata é o seu sobrenome (“Dutra”), que corresponde a um substantivo
feminino:

Num. 44738175 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
O mesmo nome “Dutra” foi utilizado de forma recorrente no material de campanha da candidata,
consoante se pode confirmar nas imagens abaixo, selecionadas por amostragem em razão do
volume significativo existente nos autos:
1) ID. 44635590 - documento anexo à Petição Inicial pelos próprios investigantes:

Num. 44738175 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41

2) ID. 44635609 - 00min:17s do vídeo - documento anexo à Petição Inicial pelos próprios
investigantes:

Num. 44738175 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
3) ID. 44635609 - 01min:05s do vídeo - documento anexo à Petição Inicial pelos próprios
investigantes:

4) ID. 44635609 - 01min:37s do vídeo - documento anexo à Petição Inicial pelos próprios
investigantes:

Num. 44738175 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
5) ID. 44635610 - 03min:02s do vídeo - documento anexo à Petição Inicial pelos próprios
investigantes:
6) ID. 44635610 - 04min:35s do vídeo - documento anexo à Petição Inicial pelos próprios
investigantes:

Num. 44738175 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
Ressalte-se, ainda, que o material de campanha apenas com o nome “Dutra” se repete em
diversas outras passagens dos vídeos, todos acostados pela própria parte autora.
Não bastasse, a primeira informação que consta no perfil pessoal da candidata na rede
social instagram, um dos canais mais utilizados para a comunicação político-eleitoral
contemporânea, é a expressão “Apaixonada por Araucária”, denotando novamente o uso de
adjetivo feminino (ID. 44635607 – pág 05/34 - documento anexo à Petição Inicial pelos próprios
investigantes):
De outro lado, as duas testemunhas ouvidas se limitaram a repetir o que, no caso presente,
encontra-se já demonstrado por prova documental, vale dizer, que a candidata utilizava
material de campanha com flexão apenas para o masculino. Como visto, no entanto, tais
declarações não correspondem com a realidade, porque boa parte do material de campanha se
encontrava no feminino.
Aliás, com o devido respeito às conclusões da Relatoria, não me convence o argumento de que
“as testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram que o candidato se reconhecia como
homossexual, mas não pertencente ao gênero feminino ou mulher transexual”.
Isso porque a prova oral deixa claro que essa afirmação é fundada em mera impressão pessoal
das testemunhas, vez que ambas não tinham relação de proximidade com a candidata e
nunca conversaram ou presenciaram conversa dela a esse respeito.
Confiram-se trechos dos depoimentos colhidos:
Testemunha Ruberson Antonio Santana Nogueira
Parte 01 (ID. 44635752)
Juiz: Senhor Ruberson, o senhor conhece os autores e os requeridos desta
ação?

Num. 44738175 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
Ruberson: Conheço de vista sim.
Juiz: Tem amizade, inimizade, parentesco, com algum deles?
Ruberson: Não.
(...)
Parte 06 (ID. 44635757):
Promotor: E a relação era relação de trabalho ou chegou a ser de amizade?
Ruberson: Era relação só de trabalho.
(...)
Parte 11 e seguintes (ID. 44635761):
Juiz: O senhor tem proximidade dele, uma relação de amizade, frequentava os
mesmos lugares, frequentou a casa dele, teve conversas com ele sobre esse tipo
de tema?
Ruberson: Não.
Juiz: Alguma vez ele se abriu com o senhor, ou o senhor presenciou alguma
conversa dele, em que o senhor estivesse presente, em que ele tocasse nesse
tipo de assunto?
Ruberson: Não.
Juiz: O senhor sabe como ele se autodeclarou para fazer o registro de
candidatura dele?
Ruberson: Acredito que Anderson Dutra mesmo.
Juiz: Mas que gênero ele colocou lá? O senhor sabe como ele se autodeclarou?
Ruberson: (gesticula não com a cabeça)
Juiz: E o senhor teve alguma conversa com ele, ou presenciou, ou tomou
conhecimento de internamente, como é que ele enfrentava toda essa situação, de
ele ser eventualmente um homem gay ou de ele ser ou se reconhecer como uma
mulher? Esse tipo de assunto, pra ele, o senhor sabe se era uma coisa de fácil
trato, se ele se definiu bem, se ele enfrentava dificuldades com relação a isso? O
senhor teve alguma conversa com ele sobre isso?
Ruberson: Não, conversa, assim, particularmente, não, mas vendo assim,
acredito que ele deixa bem claro que ele não se sente desconfortável...
Juiz: Desconfortável com o que?
Ruberson: De demonstrar, de falar com as pessoas. Na época que a gente
trabalhou, ele falou “oh sou Anderson e tal, eu sou homossexual”.
Juiz: Isso em que época?

Num. 44738175 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
Ruberson: Em 2020.

Testemunha Amilton Luiz Freire
Parte 01 (ID. 44635766):
Juiz: O senhor conhece os autores e os requeridos desta ação aqui?
Amilton: Eu conheço as pessoas.
Juiz: Mas não tem nenhuma relação de amizade, nada?
Amilton: Não tenho nenhuma.
(...)
Parte 04 (ID. 44635769):
Promotor: Ele falou alguma coisa assim, alguma expressão “ah eu sou gay”?
Amilton: Não.
Promotor: Ou alguma coisa na campanha que o senhor tenha visto, ou em
alguma relação profissional?
Amilton: Não.
Promotor: Gay é o conceito que o senhor deu pra situação assim pra...?
Amilton: É aquela pergunta que foi feita: se eu acho que ele é homem ou homem
gay, e eu acho...
Promotor: Era só pra saber se ele tinha referido essa expressão ou a expressão é
o conceito que o senhor tinha dado.
(...)
Parte 04 (ID. 44635769):
Juiz: O seu ponto de vista eu já entendi. E do ponto de vista dele? Ele expressou
que ele é, se sente como uma mulher? Ele expressou que é transgênero? Ele
não expressou isso? O senhor sabe se ele se registrou na candidatura como
homem ou como mulher? Essas questões o senhor tem conhecimento?
Amilton: Não.

Neste ponto, inclusive, tenho que deve ser prestigiada a avaliação probatória efetuada em
primeiro grau de jurisdição, porquanto o juiz que vivencia a realidade local e presidiu a audiência
detém, em regra, maior possibilidade para valorar os elementos fático-probatórios existentes.
Nesse tocante, transcrevo trechos da sentença:

Num. 44738175 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
45. E, em que pese não se possa descartar em absoluto a possibilidade de
tentativas de fraude, inequivocamente a sua verificação depende de análise muito
mais aprofundada e técnica, por parte de especialistas de diversas frentes (desde
profissionais da área da saúde, como médicos e psicólogos, até instituições
jurídicas e organizações da sociedade civil), do que aquela decorrente de
meros testemunhos prestados por terceiros que tiveram, em algum
momento, contato social com uma pessoa (a exemplo do que se extrai dos
testemunhos prestados por RUBERSON ANTÔNIO SANTANA NOGUEIRA e
AMILTON LUIZ FREIRE, que revelaram que sequer integravam, ou
integraram, círculo de amizade de ANDERSON DUTRA, e com quem este em
algum momento teve quaisquer conversas de cunho mais íntimo e pessoal,
especialmente sobre questões de identidade de gênero) ou mesmo da forma
com que, para a sociedade civil como um todo, ela se apresente. Não só, não
há que se exigir, para o reconhecimento de que a pessoa possui identidade de
gênero diversa daquele que lhe foi atribuído ao nascer, que se submeta a
tratamentos hormonais que modifiquem sua aparência ou a realização de cirurgia
de transgenitalização, para a adequação sexual. Tampouco pode-se exigir que
um candidato, pelo fato de se autodeclarar transgênero, adote como bandeiras de
campanha pautas correlatas aos interesses e direitos da comunidade LGBTQIA+,
estando tal questão dentro da esfera de sua liberdade pessoal.

Ademais, o fato de a candidata continuar usando, em alguns materiais de campanha, seu nome
e/ou apelido socialmente entendido como “masculino” (Vereador Anderson Dutra), não permite
concluir, por si só, que se está diante de uma candidatura masculina.
Tal questão, inclusive, foi objeto de ponderação pela Relatora, “o fato de o candidato utilizar nome
com flexão no masculino, não constitui impedimento a que se reconheça como pertencente ao
gênero feminino, por outro lado, também não confirma sua condição como um homem cisgênero”.
Com efeito, têm-se exemplos no campo artístico de algumas celebridades transexuais, a exemplo
de Thammy Gretchen, um homem trans, que não alterou o seu primeiro nome.
Na mesma linha intelectiva, o fato de se usar “Vereador” (e não “Vereadora”) não é suficiente
para definir o gênero para efeito de caracterização de fraude, haja vista que se refere ao cargo
político a ser ocupado. No próprio sistema “DivulgaCandContas” do Tribunal Superior Eleitoral, o
parâmetro existente para pesquisa nas Eleições 2024 se refere aos cargos em disputa, sem
flexão para o feminino: Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.
Ainda, não se deve descurar a hipótese de que a candidata tenha optado por não expor em seus
materiais de campanha a sua condição de mulher transexual justamente em razão do ambiente
hostil em que pessoas trans ainda enfrentam no Brasil, marcado por discriminação estrutural e
episódios frequentes de violência de diferentes ordens.
Em notícia veiculada no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, divulgou-se que “no
decorrer do ano passado, foram registradas 131 mortes de pessoas trans no Brasil, sendo que
65% dessas mortes foram motivadas por crimes de ódio com requinte de crueldade” e que
“uma pessoa transfeminina (mulheres trans ou travestis) tem até 38 vezes mais chance de
ser assassinada do que uma transmasculina ou não binária (quando a pessoa não se reconhece
no gênero masculino ou feminino)” (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Observatório dos
Direitos Humanos: violência contra pessoas trans exige mobilização do Poder Público. Brasília,
2023. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/observatorio-dos-direitos-humanos-violencia-contra-

Num. 44738175 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
pessoas-trans-exige-mobilizacao-do-poder-publico/. Acesso em: 23/09/2025).
Por fim, cumpre salientar que a compreensão ora firmada atende às diretrizes fixadas pelo
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça,
que impõe aos magistrados o dever de adotar postura ativa na identificação e na superação de
estereótipos discriminatórios, considerando as desigualdades históricas e estruturais que afetam
as mulheres, sobretudo as transexuais. Nesse sentido, orienta-se que a interpretação de normas
eleitorais, notadamente aquelas voltadas à promoção da participação política feminina, deva ser
realizada de modo a não reproduzir estigmas, preconceitos ou barreiras adicionais, mas sim
favorecer a concretização da igualdade material assegurada pela Constituição Federal.
À vista desses elementos, tenho que o acervo probatório coligido aos autos não permite a
formação de segura convicção para reconhecer que a candidatura tenha sido motivada com o
escopo exclusivo de se preencher, de forma artificial, a reserva de gênero, ônus que incumbia à
parte autora por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Rememore-se que o Tribunal Superior Eleitoral exige que a pretensão se encontre alicerçada
em sólido e idôneo acervo probatório acerca do ardil dos investigados (Agravo Em Recurso
Especial Eleitoral 060072630/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 21/03/2024,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 50, data 05/04/2024), o que não se verifica no
particular.
3. Ainda que assim não o fosse, na hipótese de se restar reconhecida a fraude à cota de gênero,
compreendo não ser possível aplicar a sanção de inelegibilidade à candidata Anderson Dutra e
a Edison Roberto da Silva, presidente da grei.
Isso porque a pena de inelegibilidade só é aplicada àqueles que “efetivamente praticaram ou
anuíram com a conduta” (TSE, Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060106042/SP, Relator(a)
Min. Alexandre de Moraes, Acórdão de 17/08/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico
193, data 29/09/2023).
Como visto, a autoidentificação da candidata é um direito subjetivo personalíssimo, intangível por
terceiros, que diz respeito à sua dignidade, de modo que não há como o Judiciário imputar uma
intenção fraudulenta pelo papel que ela própria reconhece exercer na sociedade, ressalvada a
hipótese de confissão em ambiente jurisdicional seguro e respeitoso.
Por esse mesmo raciocínio, também não há como se exigir do presidente do partido que
investigue ou mesmo questione o reconhecimento da candidata como mulher trans, sob pena de
violar direito fundamental ligado à dignidade da pessoa humana.
A recusa de proceder ao registro, sob tal fundamento, não apenas extrapolaria a esfera de
competência partidária, como ainda poderia caracterizar prática discriminatória tipificada como
crime de transfobia pelo Supremo Tribunal Federal:
DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. DEVER DO ESTADO
DE
CRIMINALIZAR
AS
CONDUTAS
ATENTATÓRIAS
DOS
DIREITOS
FUNDAMENTAIS.
HOMOTRANSFOBIA.
DISCRIMINAÇÃO
INCONSTITUCIONAL. OMISSÃO DO CONGRESSO NACIONAL. MANDADO DE
INJUNÇÃO
JULGADO
PROCEDENTE.
1.
É
atentatório
ao
Estado
Democrático de Direito qualquer tipo de discriminação, inclusive a que se
fundamenta na orientação sexual das pessoas ou em sua identidade de
gênero. 2. O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou
expressão de gênero e a orientação sexual. 3. À luz dos tratados internacionais
de que a República Federativa do Brasil é parte, dessume-se da leitura do texto

Num. 44738175 - Pág. 55
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
da Carta de 1988 um mandado constitucional de criminalização no que pertine a
toda e qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.
4. A omissão legislativa em tipificar a discriminação por orientação sexual ou
identidade de gênero ofende um sentido mínimo de justiça ao sinalizar que o
sofrimento e a violência dirigida a pessoa gay, lésbica, bissexual, transgênera ou
intersex é tolerada, como se uma pessoa não fosse digna de viver em igualdade.
A Constituição não autoriza tolerar o sofrimento que a discriminação impõe. 5. A
discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, tal como qualquer
forma de discriminação, é nefasta, porque retira das pessoas a justa expectativa
de que tenham igual valor. 6. Mandado de injunção julgado procedente, para
(i) reconhecer a mora inconstitucional do Congresso Nacional e; (ii) aplicar,
até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito, a Lei 7.716/89 a
fim de estender a tipificação prevista para os crimes resultantes de
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência
nacional à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero.
(MI 4733, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 28-09-2020 PUBLIC 29-09-2020)

Cito, por oportuno, trecho do bem lançado voto da Ministra Carmen Lúcia na referida decisão, no
sentido de que “toda discriminação é forma de sofrimento, mas aprendi que alguns preconceitos
causam mais sofrimento porque alguns castigam desde o seu lar, pela só circunstância de ser o
que é”.
E, ainda, ferindo o princípio da dignidade, poderia o dirigente partidário ser responsabilizado
civilmente se assim o fizesse.
4. Com estes fundamentos, pedindo vênia aos entendimentos em sentido contrário, divirjo da
Relatora para CONHECER de ambos os recursos eleitorais manejados e, no mérito, NEGAR-
LHES provimento, nos termos da fundamentação.
Seguiu a presente Divergência o Desembargador Eleitoral Osvaldo Canela Junior.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Presidente e Vistor

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0601152-88.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - RECORRENTE: BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA - Advogados do(a)
RECORRENTE: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, JULIANO GLINSKI

Num. 44738175 - Pág. 56
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 02/10/2025 16:48:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100216482320200000043676326
Número do documento: 25100216482320200000043676326
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/10/2025 16:54:41
PIETZACK - PR118442, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, FERNANDA BERNARDELLI
MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - RECORRENTE: O TRABALHO CONTINUA [REPUBLICANOS /
UNIÃO / PSD] - ARAUCÁRIA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: JAQUELINE ZANETTI
RODRIGUES - PR109659, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A
- RECORRENTES: ALEX LUIZ NOGUEIRA, ANDERSON DUTRA, DENIZE ELOINA DRUCIAK
CARPIO, DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA, DJALMA APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR, EDISON
ROBERTO DA SILVA, EDUARDO HENRIQUE MORAES COUTINHO, JUSSARA REGINA
LEAL, LUIS GUSTAVO BRANCO, ROSEMEIRE LEAL TINO, SANDRA MARA APARECIDA DO
PRADO, SHARLES TIEPO DA SILVA, VALDEMIR SANTANA PINTO - Advogada dos(as)
RECORRENTES: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A -RECORRENTE: LEANDRO
ANDRADE PRETO - Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME HENRIQUE DELATTRE -
PR82943, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A - RECORRENTE: SEBASTIAO
VALTER FERNANDES - Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ -
PR37315-A
- RECORRIDOS:
JUSSARA
REGINA
LEAL,
DENIZE
ELOINA
DRUCIAK
CARPIO, VALDEMIR SANTANA PINTO, DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA, LUIS GUSTAVO
BRANCO, ALEX LUIZ NOGUEIRA, DJALMA APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR, SANDRA
MARA APARECIDA DO PRADO, ANDERSON DUTRA, ROSEMEIRE LEAL TINO, SHARLES TIEPO
DA SILVA, EDUARDO HENRIQUE MORAES COUTINHO, EDISON ROBERTO DA SILVA -
Advogada dos(as) RECORRIDOS(AS): MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A -
RECORRIDO: LEANDRO ANDRADE PRETO - Advogados do(a) RECORRIDO(A): GUILHERME
HENRIQUE DELATTRE - PR82943, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A -
RECORRIDO: SEBASTIAO VALTER FERNANDES - Advogado do(a) RECORRIDO: PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - RECORRIDOS: BEN HUR CUSTODIO DE
OLIVEIRA, O TRABALHO CONTINUA[REPUBLICANOS / UNIÃO / PSD] - ARAUCÁRIA - PR -
Advogados dos(as) RECORRIDOS(AS): NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, por maioria, negou provimento ao
recurso dos investigados e deu provimento ao recurso dos investigantes, nos termos do voto da
relatora. Vencido o desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, que declara voto, acompanhado do
desembargador eleitoral Osvaldo Canela Junior.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.09.2025